Tribunal: CARF
Processo: 10283.007108/2003-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10283.007108/2003-17
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.261 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2020
Recorrente
TCE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA
LTDA
R. PRINT SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
BCE BRAZILIAN COM. EXTERIOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/11/1998
INFRAÇÃO ADUANEIRA. DECADÊNCIA. NORMA ESPECIAL. PRAZO.
TERMO INICIAL.
O direito de a Fazenda Pública impor multas relacionadas ao controle
aduaneiro das importações rege-se pela disposição contida no artigo 139 do
Decreto-Lei no 37/66, a qual fixa a data da infração como termo inicial da
contagem do prazo decadencial quinquenal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada, e, por consequência, em dar provimento ao Recurso Voluntário, para fins
de cancelar a multa exigida em sua integralidade, em razão da configuração da decadência.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 1334/1377
dos autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.007108/2003-17
Fl. 1546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 1,5

Do objeto do lançamento
Trata-se do auto de infração de fls. 4/31, por meio do qual se exige a multa igual
ao valor comercial da mercadoria, no valor de R$ 4.951,07, conforme a previsão
contida no art. 83, inciso I, da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a
redação dada pelo Decreto-lei n° 400, de 30 de dezembro de 1968, por entender a
autoridade fiscal autuante, ao concluir ação fiscal desenvolvida pela então denominada
Alfândega do Porto de Manaus, que a empresa TCE Indústria Eletrônica da Amazônia
Ltda.(denominada a seguir como "TCE"), em conluio com as empresas SDW Serviços
Empresariais Ltda. (referida doravante como "SDW") e BCE Brazilian Comércio
Exterior Ltda. (doravante denominada de "BCE") esta última, como representante no
País do transportador internacional Tokyu Air Cargo no Brasil, consumiu ou entregou
a consumo produtos importados fraudulentamente.
Da alegação fiscal de não decaimento do direito de efetuar o lançamento
A fiscalização afirma que, por se tratar de caso em que se verificou o
cometimento de diversas infrações e procedimentos ilegais, e por isso defende a
regularidade do lançamento, quanto ao prazo decadencial, nos seguintes termos:
Este auto de infração resulta de verificação de cometimento de diversas
infrações e crimes, o que afasta, de plano, a materialização do instituto de
decadência, pois o dies a quo se desloca para a hipótese geral do art. 173, I, do
CTN (primeiro dia do ano seguinte), quando há fraude, dolo ou simulação.
O motivo deste enquadramento, em contraponto ao disposto no art. 150, § 4°
do CTN, relaciona-se com o fato de o sujeito passivo ter se pautado em
procedimentos ilegais para realizar as operações aqui auditadas.
Assim, "Restando caracterizado o evidente intuito de fraude, as regras de
decadência do art. 150 deslocam-se para as do art. 173 do CTN". (Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis2 a Turma Acórdão n°
2548, de 16 de maio de 2003).
Da acusação de falsificação da fatura comercial
A fiscalização acusa as autuadas TCE e SDW de falsificar faturas comerciais
internacionais (invoices), visando obter o desembaraço aduaneiro de mercadorias
importadas com os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus, caracterizando
evidente intuito de fraude, por meio de dolo e simulação.
Diz a fiscalização que, sob a expectativa de impunidade, as empresas TCE e
SDW, em conluio com diversas agências marítimas sediadas em Manaus, costumavam
falsificar/adulterar faturas comerciais de diversas empresas, inclusive de grupos
transnacionais mundialmente famosos, cometendo diversas infrações cambiais e
fiscais, e até crimes.
Esse suposto esquema, utilizado, segundo a fiscalização, para a feitura de
infrações e crimes constatados e apurados neste auto de infração, seguiria o mesmo
roteiro identificado em outras ocorrências anteriores, tendo sempre por intuito fraudar
os cofres públicos, e nele atuaria um mesmo grupo de pessoas físicas, sócias em várias
indústrias importadoras localizadas na ZFM, entre elas a TCE e a SDW.
Conforme a descrição dos fatos, a Declaração de Importação (DI) no
98/11963657 (fls. 238/241), registrada pela empresa TCE em 27 de novembro de
Fl. 1547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 2

1998, foi instruída com documentos falsos, nomeadamente a Fatura Comercial
(commercial invoice) no ST80196 (fls. 236/237), por ela própria emitida, e o
Conhecimento de Carga (BL) no 82023701 (fls. 242/243), emitido pela empresa BCE,
visando ao desembaraço aduaneiro e ao enquadramento forçado da mercadoria no
Processo Produtivo Básico (PPB) da Zona Franca de Manaus (ZFM), o que
caracterizaria o evidente intuito de fraude.
A fiscalização afirma que na operação em exame, e em mais de duzentas outras,
as invoices foram falsificadas, sempre utilizando como modelo o padrão tipográfico
do documento de fls. 60. Nessas invoices, registra a fiscalização, os idiomas inglês e
português são mesclados de forma grosseira, independentemente do país de origem da
mercadoria, e, assinala, a descrição da mercadoria, sempre em língua portuguesa, é
exatamente igual àquela constante do Processo Produtivo Básico (PPB) aprovado pela
SUFRAMA, de modo que as mercadorias sempre se enquadrem no regime da ZFM.
Conforme a descrição fiscal, os documentos utilizados na fraude em referência
seriam agrupados em um jogo codificado, no qual a invoice falsa seria marcada com a
letra "A"; a original/verdadeira com "B"; o packing list regular com "C"; a DI
correlata com o signo "D"; o conhecimento de carga verdadeiro com "E"; e o
conhecimento de carga falso com "F", tal como indicado no seguinte quadro,
correspondente ao caso dos autos:

De acordo com a autoridade fiscal, as simulações, fraudes e dolo praticados por
essas empresas seriam comprovados também pelos documentos de fls. 30/49, que
incluem parte do Relatório Inicial dos Trabalhos e cópias de correspondências
eletrônicas encontradas na documentação apreendida por determinação da Justiça
Federal, sob o Mandado de Busca e Apreensão de 11 de julho de 2003, pertinente aos
Autos n° 2003.45953.
Segundo o citado relatório, depois de auditados cerca de 25% (vinte e cinco por
cento) dos documentos, teriam sido comprovados os seguintes fatos irregulares, dentre
outros:
1. as empresas TCE e SDW, mediante simulação, objetivando, principalmente,
a fruição indevida dos benefícios da Zona Franca de Manaus, entre outros
intuitos criminosos, utilizavam os mesmos espaços físicos e faticamente eram
uma única empresa, embora formalmente detivessem personalidades jurídicas
distintas uma da outra e tinham o mesmo corpo funcional, sendo que os cargos
de comando de ambas as empresas eram ocupados pelas mesmas pessoas, que
coordenavam todas as ações;
2. as empresas falsificavam/adulteravam faturas comerciais internacionais
(Invoices) em todas as operações auditadas;
3. as empresas manipulavam os preços das mercadorias por elas importadas;
4. as empresas simulavam a descrição das mercadorias para enquadrarem-se no
Processo Produtivo Básico (PP.B) da Zona Franca de Manaus;
Fl. 1548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 2,5

5. as empresas citadas falsificavam Conhecimentos de Carga, conluiando-se
com diversas Agências Marítimas de Manaus;
6. até o momento da elaboração do citado relatório, as infrações constatadas
somariam R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais).
Nesse mesmo relatório, depois de transcrever alguns trechos das
correspondências eletrônicas, a fiscalização fazia as seguintes observações:
Com efeito, percebe-se a ousadia desta organizado criminosa, que chegava ao
absurdo de alugar rebocadores para retirar os containeres dos navios sem a
presença do Estado, tendo em vista a confirmação, também, de que os
procedimentos eram "agilizados" na Receita Federal e na Sefaz, como fica
provado nos seguintes trechos já anteriormente trazidos aqui, novamente,
reproduzidos para destacar:
"PS. O Alcimar já esta contratando um recebedor p/ ir no meio do no retirar
estes containers. Pode colocar na sua previsão como 28/04 na fábrica."
"Solicito sua autorização p/ proceder o desembaraço com o canal verde e
agilização junto a SEFAZ e RECEITA. Valor da multa R$ 14.040,00.
Agilização R$ 1.000,00"
A resposta à solicitação acima reproduzida foi a seguinte, escrita pelo Sr.
Raphael Ades, às fls. 16:
"ok, bala."
Havia a certeza da impunidade porque o aparelho estatal estava contaminado
pela Organização criminosa aqui investigada. Neste aspecto, vale acrescentar
que dentre os sócios das empresas TCE e SDW se encontra o Sr. Isaac Sverner,
dono de várias empresas no Brasil, que era importante acionista de outras
organizações já autuadas pelo Fisco Federal pela feitura das mesmas infrações
e crimes aqui provados.
O dito relatório também faz menção a suposta falsificação de conhecimentos de
carga, estando, contudo, truncado, nessa parte.
A fiscalização trouxe, ainda, como suporte probatório, as invoices de fls. 50/53,
do Grupo General Electric Company (GE), que seriam falsas/adulteradas, ao passo
que as verdadeiras seriam aquelas anexadas às fls. 54/57; e a fatura de fls. 58, da
empresa Samsung ElectroMechanics Co., Ltd., que também seria
falsificada/adulterada, pois a correspondente fatura original seria aquela juntada às fls.
59.
Depois de evocar o art. 13 da Instrução Normativa SRF no 69, de 10 de
dezembro de 1996, que, na época dos fatos, relacionava os documentos de instrução
obrigatória do despacho aduaneiro de importação1, a fiscalização afirma que “o
despacho aduaneiro regular depende da invoice original, pois deste documento
constam todas as características, natureza, preço, embalagem das mercadorias,
importadas, sendo que nos despachos aqui referenciados tal documento foi
grosseiramente falsificado/adulterado”.
Da fraude na constituição das empresas TCE e SDW
Fl. 1549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 3

A fiscalização afirma ter havido fraude na constituição das empresas TCE e
SDW, e, para demonstrar essa tese, aduz os seguintes excertos do auto de infração
objeto do processo no 10283.011345/2000-23:
"No curso da ação fiscal desenvolvida no estabelecimento do contribuinte
acima identificado, para verificação das operações de importação,
industrialização e internação, processadas ao amparo do Decreto-Lei N°
288/67, com as alterações da Lei N° 8387/91, constatamos os fatos a seguir
expostos, referentes aos anos calendários de 1997, 1998 e 1999:
1. A empresa produz e interna para fora da ZFM, utilizando no cálculo do DCR
componentes (...) que são adquiridos da empresa SDW Indústria de
Componentes da Amazônia Ltda., CGC. 84.658.855/000102, declarando-os
como componentes nacionais.
2. Ocorre que em trabalho de vistoria às instalações fabris, verificamos que as
duas empresas estão instaladas basicamente no mesmo endereço, Rua Içá, N°
21, em prédios contíguos, localizados dentro da mesma área, compartilhando,
além da dependência administrativa no tocante aos funcionários burocráticos,
o portão de entrada e saída, pátio de estacionamento de veículos, área de carga
e descarga de insumos e produtos. As linhas de produção, embora autônomas,
possuem comunicação interna entre os prédios.
3. A matéria, contemplada no Parecer CST N° 88/75, estabelece que para ser
considerada a duplicidade de estabelecimento se faz necessário que os prédios
estejam situados em áreas descontinuas, separadas por via pública (ruas,
avenidas, rodovias, ferrovias, etc). Acrescente ainda, que a descontinuidade
geográfica, obrigando o intercâmbio de produtos por via pública, é bastante
para caracterizar a duplicidade de estabelecimento respondendo cada um pelas
obrigações fiscais próprias.
4. Da presente situação chega-se às seguintes constatações:
a) As empresas, TCE e SDW, no desenvolvimento de seus projetos, estão agindo
como "coligadas", contrariando, o procedimento citado no item 1, a regra
jurídica estabelecida pela Lei N° 8387/91;
b) Ressalte-se que a expressão "coligada" empregada na retrocitada lei deve
ser interpretada no sentido do art. 111 da Lei N° 5.172/66, isto é, usando-se a
interpretação literal;
c) Veja-se as definições: "Literal também chamado de gramatical ou léxico, é
aquele em que procuramos entender os termos e o próprio texto segundo a
gramática" (Adilson Rodrigues Pires, em Manual de Direito Tributário
FORENSE,8a edição), e, ainda,. "Coligação aliança de várias pessoas ou
organizações com vista a um fim comum"' (Minidicionário AURÉLIO da
Língua Portuguesa).
5. Conclui-se que, ao promover as internações (...) a empresa utilizou-se
indevidamente do beneficio fiscal integral referente às Placas mencionadas,
produzidas pela SDW Componentes e declaradas como nacionais, quando
deveria acrescer o Imposto relativo (...)".
Fl. 1550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 3,5

Observa a autoridade fiscal autuante que a supracitada autuação não foi
impugnada pelas empresas infratoras, que à época se teriam resignado à constatação
fiscal de que, embora formalizadas individualmente, eram, de fato, uma só pessoa
jurídica e exerciam suas atividades industriais no mesmo espaço físico, configurando,
materialmente, a mesma unidade econômica, pois utilizavam as mesmas instalações
industriais, tinham administradores e sócios em comum, e até arquivos
compartilhavam, pois os documentos coligidos no auto de infração foram apreendidos
em um mesmo endereço.
A autoridade fiscal cita também as seguintes passagens do relatório de
diligência fiscal de fls. 61/182:
" (...) as pessoas jurídicas SDW Indústria de Componentes da Amazônia Ltda e
TCE Indústria Eletrônica da Amazônia S/A estavam estabelecidas no mesmo,
imóvel, tratando-se, de fato, ser uma única empresa".
"O endereço 21A, supostamente pertencente à SDW, não existe, sendo na
realidade, um único imóvel com divisões internas, ocupadas por essas pessoas
jurídicas"
"O imóvel encontra-se, atualmente, sublocado à pessoa jurídica WMTM
Equipamentos de Gases Ltda pelo Sr. Romero Reis, conforme contrato de
sublocação; Por sua vez, o Sr. Romero é locatário do imóvel locado pela CCE
da Amazônia S/A, proprietária do imóvel, conforme contrato de locação
apresentado."
A fiscalização indica, às fls. 255/284, diversas vinculações, familiares ou
empresariais, existentes entre os componentes dos quadros societários da TCE e da
SDW, citando como exemplo dessas ligações o sócio majoritário da TCE e suposto
mentor do dito esquema fraudulento, Sr. Isaac Sverner, que seria figura central na
constituição de sociedades que teriam cometido vários ilícitos na ZFM; e a empresa
CCE, acusada de, por meio de empresas formalizadas exclusivamente para este fim e
que, de fato, não funcionavam, e com o apoio irrestrito de companhias de transporte
que operam na região, fraudar o regime da Zona Franca de Manaus.
A propósito das vinculações, aduz a autoridade fiscal às fls. 09 do auto de
infração:
são tantas as vinculações que, se a fiscalização fosse positivá-las neste Auto de
Infração, necessitar-se-ia de várias páginas, porém, há de ressaltar que as
pessoas jurídicas envolvidas e geridas pelas físicas aludidas também se
misturam numa sucessão interminável e intricada de vinculações. Com efeito,
das fls. 255 as fls.284, estão relacionadas as empresas em que as pessoas
físicas antes citadas constaram ou ainda constam como sócias.
Citando a cláusula 45 do contrato social da empresa SDW, pela qual são
nomeados para o exercício do seu comando administrativo, como diretores delegados,
os mesmos responsáveis pela empresa TCE, a fiscalização conclui:
de fato, as empresas TCE e SDW, além de funcionarem no mesmo endereço,
utilizando as mesmas instalações industriais, tinham como administradores as
mesmas pessoas. Trata-se, na verdade, de simulação, fraude e dolo para lesar a
economia nacional.
Fl. 1551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 4

No entender fiscal, essas empresas teriam sido constituídas na forma bipartida
mediante simulação, fraude e dolo, e apenas para usufruir duplamente os saldos de
importação autorizados pela SUFRAMA e assim fraudar o Erário.
Da falsificação do conhecimento de carga e da responsabilidade da
empresa BCE
Depois de afirmar que “os B/L adulterados/falsos "F" são, dentre outros
aspectos, diferentes dos verdadeiros no que tange a propriedade das mercadorias e ao
preço delas”, a fiscalização conclui:
Esse fato se dava para facilitar a mudança de propriedade entre a SDW e a
TCE sem os requisitos legais, de acordo com a conveniência para falsificação/
adulteração da invoice em contrapartida aos saldos disponibilizados pela
Suframa e, com relação ao preço, para a remessa de capitais para o exterior ou
para adequá-lo aos custos do Processo Produtivo Básico (PPB). No caso aqui
debatido, o preço foi manipulado, conforme se depreende das duas vias, pois,
de uma delas (fls. ) consta o total de US$ 825,80 e da outra (fls. ) US$ 890,10.
Conforme a fiscalização, “as declarações do transportador internacional
revestem-se de importância legal para o despacho aduaneiro e, também, para a
segurança jurídica do próprio transporte internacional”, devendo estar corretas e de
acordo com o que é transportado, como recomenda a Convenção para Facilitação do
Trafego Marítimo Internacional, internalizada pelo Decreto no 80.672, de 7 de
novembro de 1977.
Para reforçar a natureza contratual do conhecimento de carga e a “fundamental
importância deste documento no despacho aduaneiro, que responsabiliza o
transportador (emissor) pelo que nele é declarado”, a fiscalização traz a lume os
artigos 422 e 424 do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5
de março de 1985, que assim estatuíam:
Art. 422. O despacho de importação será instruído com o conhecimento de
carga original ou documento equivalente, como prova de posse ou propriedade
da mercadoria (Decreto-lei no 37/66, art. 45).
[...]
Art. 424. Os requisitos formais e intrínsecos, a transmissibilidade e outros
aspectos atinentes aos conhecimentos de carga devem regular-se pelos
dispositivos da legislação comercial e civil em vigor, sem prejuízo da aplicação
das normas tributárias quanto aos respectivos efeitos fiscais.
§ 1o A Secretaria da Receita Federal indicará aos órgãos competentes em
matéria de transporte, para as medidas disciplinares cabíveis, as empresas de
transporte internacional que inserirem, em conhecimentos de carga, dados ou
informações que possibilitem fraudes fiscais ou cambiais ou o descumprimento
das normas de controle administrativo do comércio exterior.
§ 2o Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, as empresas ali
mencionadas poderão ser proibidas, pela Secretaria da Receita Federal, de
efetuar transporte de mercadorias sob o regime de trânsito aduaneiro, por até
um (1) ano.
Fl. 1552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 4,5

De acordo com a fiscalização, o conhecimento de transporte serve como prova
da posse ou propriedade e do embarque da mercadoria e, para fundamentar a aplicação
de medidas disciplinares às empresas de transporte internacional quando estas nele
inserirem dados ou informações que possibilitem fraudes fiscais ou cambiais ou o
descumprimento de normas de controle administrativo do comércio exterior.
Com o seu arrazoado, pretende a fiscalização provar que as diferenças
encontradas ao se cotejar a via do BL original assinalada com "E" com a respectiva via
falsificada/adulterada, grafada com "F", principalmente, os campos relativos a
propriedade das cargas, a data do embarque, porto de origem, assinatura do emitente e
a descrição das mercadorias, que deveriam ser exatamente iguais, haja vista que se
trata do mesmo conhecimento marítimo com única numeração, não o são, indo de
encontro as determinações legais.
Referindo-se à empresa BCE, representante no País do transportador
internacional da mercadoria importada sob a DI no 98/11963657, a fiscalização afirma
que, “ao fazer constar informação da documentação de transporte inverídica, emitindo
vias falsas/adulteradas do documento, o transportador internacional contribuiu,
efetivamente, para a consumação de ilegalidades”.
Consoante a fiscalização, na qualidade de representante do transportador
internacional no Brasil, a empresa BCE, por força do disposto no então vigente
parágrafo único, alínea “b”, do art. 32 do Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de
1966 (incluído pelo Decreto-lei no 2.472, de 1o de setembro de 1988)2, já se tornara
responsável fiscal pelos atos com efeitos aduaneiros no território brasileiro praticados
em nome do representado. Além disso, defende a autoridade fiscal, o arrolamento
dessa empresa ao polo passivo do lançamento se justificaria pelos seguintes fatos:
a) por haver essa empresa subsidiado as operações fraudulentas, ao emitir vias
falsificadas/adulteradas do conhecimento de carga, concorrendo assim para a
infração (art. 95, inciso I, do Decreto-lei no37, de 18 de novembro de 19663);
b) por se tratar de infração decorrente do exercício da atividade de transportar
(art. 95, inciso II, do Decreto-lei no37, de 18 de novembro de 19664);
c) por haver essa empresa assinado documento intitulado Pedido de Visita e
Termo de Responsabilidade, por meio do qual assumiu a responsabilidade
prevista no art. 71 do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 91.030,
de 5 de março de 19855; e
Das impugnações apresentadas pelas empresa TCE e SDW
As empresas TCE e SDW foram cientificadas do lançamento em 24 de
dezembro de 2003 (fls. 14) e apresentaram, em 26 de janeiro de 2004, a impugnação
conjunta de fls. 406/429, onde aduzem as alegações que se seguem.
A decadência do lançamento
O lançamento teria decaído: (a) em razão dos períodos abrangidos pela
fiscalização (01/1998 a 12/1998) e por ter o auto de infração sido lavrado no mês de
dezembro de 2003; (b) porque não haveria, nos autos, provas suficientes para
determinar a contagem do prazo decadencial diferentemente do que dispõe o § 4°, do
artigo 150 do CTN; e (c) porque a exceção à regra prevista no citado artigo se aplica
Fl. 1553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 5

somente nas hipóteses de "dolo, fraude ou simulação", que estariam ausentes no
presente caso.
O cerceamento do direito de defesa,
O lançamento teriam ofendido o principio constitucional da ampla defesa, uma
vez que (a) “o Auto de Infração foi lavrado nas dependências do Ministério Público
Federal”; (b) “para a lavratura do presente AIIM sob censura, a d. fiscalização
utilizou os documentos fiscais que não mais se encontravam nas sedes dos
estabelecimentos das Impugnantes em Manaus – AM”; (c) “todos os arquivos
disponíveis nas sedes das Impugnantes em Manaus AM foram apreendidos e se
encontram em poder das autoridades fiscais e do Ministério Público Federal, desde
14/07/2003”; (d) “mesmo após a lavratura do auto de infração, as autoridades não
lograram proceder à devolução dos documentos, essenciais à prova das alegações
ora aduzidas na presente defesa”;
A nulidade do lançamento, por ilicitude na obtenção das provas
O lançamento seria nulo porque:
a) quando do cumprimento do citado mandado de busca e apreensão, não teriam
sido observados os requisitos necessários para a apreensão de documentos, em
descumprimento ao art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal CPP,
instituído pelo Decreto-lei no 3.689/41;
b) não teria havido representante legal das empresas no momento da apreensão
de toda a documentação;
c) inexistiria assinatura ou ciência por parte dos detentores da documentação
apreendida (representantes legais das pessoas jurídicas TCE e SDW) no termo
de Arrecadação presente às fls. 128/129 do processo de busca e apreensão
mencionado;
d) os documentos apreendidos apenas teriam sido genericamente descritos, e
não relacionados, conforme determina o art. 245, § 7o do CPP;
A inexistência de fraude nas operações de importação
Inexistiria fraude nas operações de importação e que a autuação teria sido
baseada em meros indícios e não em provas efetivas, pois
a) a fiscalização teria, provavelmente, por um lapso, comparado faturas
comerciais incorretas, canceladas a pedido das impugnantes, com faturas
comerciais corretas, utilizadas para a importação;
b) inexistiriam requisitos ou formatações específicas para a emissão de faturas
comerciais no comércio exterior;
c) a alegação fiscal sobre a existência de diferentes modelos tipográficos ou
"layouts" das faturas comerciais nada comprovaria, não implicando na
existência de fraude ou simulação nas operações de importação;
d) “os documentos supostamente apontados pelas autoridades fiscais como
"invoices" ou B/Ls falsos apresentam tão somente erros ou equívocos quando
do seu preenchimento, sem adulterar contudo os valores da transação”;
Fl. 1554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 5,5

e) “o erro no preenchimento das faturas comerciais e dos conhecimentos de
transporte, emitidos pelos fornecedores e seus agentes, não implica na
ocorrência das hipóteses de que trata o artigo 463, inciso I do RIPI/98, vigente à
época”;
f) fraude existiria se houvesse a intenção de adulterar o registro da DI, que seria
o único documento que ampararia e evidenciaria a operação de importação, e
não as faturas comerciais, que seriam apenas documentos secundários, sem
validade formal para caracterizar ou descaracterizar operações dessa natureza;
g) “as impugnantes não importaram clandestinamente, irregularmente ou sequer
fraudulentamente mercadorias do exterior, haja vista que todas operações de
importação estão comprovadas, com o devido recolhimento dos tributos
incidentes e com o cumprimento das demais obrigações”;
h) “o procedimento de importação envolve várias etapas que antecedem a
operação de desembaraço e descarga de mercadorias importadas, todas sujeitas
à fiscalização e autorização das autoridades fazendárias situadas na Inspetoria
da Alfândega do Porto de Manaus, na ZFM, tais como (i) a conferência de
manifesto de carga; (ii) a consolidação documental dos containers por agente de
carga; (iii) a notificação na Secretaria da Fazenda do Estado – SEFAZ; (iv) o
recolhimento das taxas de armazenagem e capatazia dos Portos; e (v) o registro
da respectiva Declaração de Importação DI no SISCOMEX”.
Inocorrência de fraude ou simulação na constituição das empresas autuadas
- Inexistiria fraude ou simulação na constituição das empresas TCE e SDW,
pois:
a) foram constituídas em conformidade com a legislação, sendo pessoas
jurídicas de fato e de direito independentes na consecução de suas atividades;
b) possuem objetos sociais distintos, conforme Cláusulas Segundas dos
respectivos contratos sociais;
c) os atos constitutivos das Impugnantes foram devidamente arquivados na
junta Comercial do Estado de São Paulo, em 14/11/95, para a empresa TCÊ e
em 17/08/94, para a empresa SDW, na junta Comercial do Amazonas,
observados, para tanto todos os requisitos necessários para a constituição de
pessoas jurídicas de direito privado tais como a elaboração do contrato social de
acordo com a lei comercial, assinatura dos representantes legais, obtenção de
registros, etc;
d) a fiscalização simplesmente nega todo e qualquer conceito jurídico societário
e cria uma ficção jurídica que transformaria qualquer grupo empresarial, ou
simples parceiras comerciais, em "uma só empresa";
e) nos termos da legislação comercial, a empresa coligada seria aquela que
participa com 10% ou mais do capital da outra sem controla-la;
f) não são coligadas, mas tão somente empresas com relações comerciais entre
si e inseridas dentro do mesmo grupo familiar. Nada mais;
Fl. 1555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 6

g) confunde-se a fiscalização na diferenciação dos conceitos de empresas
pertencentes ao um mesmo grupo econômico e de fraude ou simulação na
constituição de pessoas jurídicas;
h) é evidente o equivoco da fiscalização, pois a legislação autoriza o
funcionamento de duas unidades econômicas independentes no mesmo
endereço desde que a localização das referidas pessoas jurídicas, na mesma
área, não impeça a diferenciação de uma empresa da outra";
i) o compartilhamento de dependências administrativas e de funcionários, por
empresas jurídicas distintas e de um mesmo grupo econômico ou não, também
não é novidade ou sequer indicativo de fraude ou simulação", conforme
acórdãos do 1° Conselho de Contribuintes n.s 10183.762, 10180.457 e
10308.605;
j) às impugnantes foram concedidos em momentos distintos, os alvarás de
funcionamento, o que corrobora ainda mais a regularidade e a licitude na forma
de funcionamento adotada pelas empresas.
Da revelia da empresa BCE – Brazilian Comércio Exterior Ltda.
Cientificada do lançamento em 29 de dezembro de 2003 (fls. 394), a empresa
BCE – Brazilian Comércio Exterior Ltda. não recolheu o crédito tributário nem
impugnou a exigência no prazo legal, conforme registrado às fls. 433 pela unidade de
origem.
Da impugnação complementar
As empresas TCE e SDW intervieram novamente neste processo em 26 de
novembro de 2004, trazendo as seguintes “Razões Complementares de Impugnação”
(fls. 437/469) (fls. 470/502).
Pena de perdimento
- A multa aplicada corresponde, na prática, à pena de perdimento dos bens, já
que implica em exigência correspondente à totalidade dos seus valores.
- A aplicação de penalidades no Direito deve respeitar os princípios
constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal, e, em se tratando
de "pena", deverá ser observado o princípio da tipicidade cerrada.
Conceito de fraude na legislação tributária
O conceito de fraude, para efeitos tributários, está descrito no art. 72 da Lei n°
4.502/64, que assim dispõe:
"Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento."
- Referido conceito foi incorporado no art. 481 do Regulamento do IPI,
aprovado pelo Decreto n° 4.544/2002, que correspondia ao art. 454 do
RIPI/98.
Fl. 1556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 6,5

- Para que se caracterize a fraude, portanto, é necessário que o contribuinte
tenha tido a intenção (dolo) de diferir, reduzir ou evitar o pagamento do
tributo.
- O "dolo" é um elemento essencial do "tipo". A inexistência da intenção do
agente, em se tratando de conduta tipificada, implica na descaracterização da
fraude, e, consequentemente, na inaplicabilidade da multa exigida.
- A configuração do "dolo" somente se dá se estiverem caracterizados dois
elementos: o subjetivo, que corresponde à intenção do agente, e o objetivo, que
representa o caráter ilícito do resultado.
- Não houve intenção de postergar, reduzir ou evitar o pagamento do tributo,
tanto assim que o lançamento ora impugnado não exigiu recolhimento a título
de tributo, somente a título de multa por infração.
A emissão de “invoices” em duplicidade
- Os conceitos de "falsidade ideológica" ou "falsidade documental', utilizados
em diversos momentos pela d. fiscalização para a descrição dos fatos
ocorridos, não se aplicam às operações de importação realizadas pelas
autuadas.
- A "invoice A", intitulada erroneamente de "invoice falsa", na verdade se trata
de documento "proforma", emitido para atender as exigências da Aduana
quando do desembaraço de mercadorias importadas. Referidos documentos
fiscais, equivocadamente denominados de "invoices falsas", refletem,
substancialmente, as mesmas informações constantes na "invoice B",
considerada pela fiscalização como "verdadeira".
- A emissão de "invoices" é procedimento corriqueiro no âmbito das transações
comerciais internacionais. Referido procedimento é necessário porque a fatura
comercial emitida por empresa exportadora — pessoa jurídica não residente no
país — nem sempre apresenta todos os requisitos necessários para o
preenchimento correto da Declaração de Importação DI, tais como a descrição
detalhada dos produtos importados, medidas diferentes dos padrões
brasileiros, etc.
- Fraude para emissão das faturas comerciais não ocorreu, nem tampouco [sic]
poderá ser presumida pela existência de duas "invoices" referentes à mesma
operação, frisese, substancialmente idênticas.
- Fraude existiria se houvesse a comprovação de que os registros da DI e do
correspondente Pedido de Licenciamento da Importação — PLI tivessem sido
procedidos com base em informações não condizentes com as operações
realizadas, fornecidas por uma fatura comercial divergente do documento
supostamente apontado como "verdadeiro".
- O procedimento adotado pelas autuadas é comum no âmbito do comercio
internacional, motivo pelo qual o autor da obra "Comentários a Lei
Aduaneira", Roosevelt Baldomir Sosa, teceu comentários sobre o assunto:
"A fatura comercial, a exemplo da nota de venda, deve ser emitida pelo
vendedor e por este assinada. O preceito, embora óbvio, tem sido por
vezes desrespeitado, havendo empresas que emitem no Brasil as faturas
Fl. 1557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 7

comerciais, notadamente no caso de negociações filial/matriz, ou até por
questões ligadas à facilitação operacional."
- Este é exatamente o caso das Impugnantes, que desembaraçaram suas
mercadorias através de "invoices proforma" emitidas para a facilitação
operacional do desembaraço aduaneiro.
A mixórdia de idiomas
- A presunção da fraude pela simples existência de "mixórdia de línguas nos
documentos
internacionais
falsificados/
adulterados"
deverá
ser
desconsiderada, por um único motivo: nas "invoices B", também chamadas de
"invoices verdadeiras", também há "mixórdia" de idiomas!
A utilização do mesmo modelo tipográfico
- A presunção de fraude decorrente da utilização de "mesmo modelo
tipográfico" para a emissão de "invoices" tidas como "falsas" não deve
prosperar.
- No comércio internacional, as faturas comerciais são documentos necessários
à efetivação de operações comerciais, assim como para o preenchimento e
emissão da Declaração de Importação DI. Neste aspecto, vale lembrar que
inexistem requisitos ou formatações especificas para a emissão de faturas
comerciais no comercio exterior.
- Todavia, a legislação aduaneira brasileira impõe requisitos básicos para a
emissão das faturas comerciais, conforme preleciona o artigo 425, do
Regulamento Aduaneiro vigente ã época dos fatos (Decreto n. 91.030, de 05
de Março de 1985).
- Diante da análise dos fatos, pode- se perceber que as "invoices"
consideradas "verdadeiras" não contêm a especificação detalhada das
mercadorias, o que ensejou a necessidade de emissão da "invoice
proforma", que seguia mesmo padrão tipográfico, haja vista que foram
emitidas com o objetivo de viabilizar o desembaraço aduaneiro.
As faturas da empresa GE Plastics
- A d. fiscalização presume a ocorrência de fraude em decorrência de
informações prestadas por fornecedor das autuadas, cujo teor dos
esclarecimentos, em verdade, comprova exatamente a inexistência de
fraude.
- Em resposta à solicitação de informações pelas autoridades fiscais
brasileiras (fls. dos autos), a GE Plastics, empresa domiciliada no
exterior, informa às fls. dos autos que, apesar de diferenças nas faturas
comerciais emitidas, "estas (as faturas) refletem com precisão o valor
total de dólares das transações".
- Diante das informações prestadas pela empresa GE Plastics fica
evidenciando que existem tão somente erros administrativos nas
"invoices proforma", as quais não alteram a substancia das "invoices"
Fl. 1558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 7,5

emitidas pelo exportador (diferenças relativas a cor dos produtos e da
medida de peso utilizado), pelo que jamais poderiam ser consideradas
como fraudulentas.
A identidade entre as “invoices”
- As alegações formuladas pela d. fiscalização no sentido da existência
de invoices "falsas" e "verdadeiras" perdem qualquer sentido à medida
que se torna possível verificar que em ambas as faturas comerciais
notase o mesmo peso, quantidade dos produtos, valores e destinatários,
ou seja, substancialmente são idênticas as invoices "verdadeiras" e as
invoices "proforma".
- Os "erros administrativos" das faturas comerciais emitidas pelos
importadores ou seus respectivos agentes, não implicam na ocorrência
de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 463, inciso I, do RIPI/98,
que ensejam a aplicação da multa administrativa: (i) importação
clandestina, (ii) importação irregular, (iii) fraude na importação e (iv)
ausência de registro da DI.
Conhecimentos de transporte ao portador
- O conhecimento de transporte (ou também denominado de
conhecimento marítimo ou aéreo) e um titulo de crédito que poderá ser
emitido à ordem ou a portador, inexistindo imposição legal quanto à sua
forma de emissão.
- Os conhecimentos de transporte foram emitidos em consonância com a
lei comercial, oferecendo garantias suficientes para a concretização da
entrega do bem ao importador.
Inexistência de importação clandestina
- No presente caso, não se trata de importação clandestina, pois não
houve qualquer ocultação das operações, posto que todas elas foram
devidamente registradas no SISCOMEX, órgão da Administração
Federal.
- Deve-se destacar que apenas as irregularidades que impliquem na
inviabilização da verificação, por parte da fiscalização, do cumprimento
da obrigação principal (recolhimento do tributo), ou da ocorrência do
fato gerador do tributo, poderão ensejar a aplicação de penalidade. Isto
porque as obrigações acessórias se prestam, tão somente, a garantir a
fiscalização do cumprimento da obrigação tributária principal.
Inexistência de irregularidades
- As irregularidades que não representem (i) impedimento à fiscalização
na evidenciação do cumprimento da obrigação de recolhimento do
tributo, e ii) do próprio cumprimento da obrigação principal, não
Fl. 1559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 8

poderão ensejar a aplicação de qualquer tipo de multa, quiçá multa tão
severa quanto a aplicada nos presentes autos.
- Não houve irregularidades na importação, posto que as Impugnantes
providenciaram o registro da Declaração de Importação, nos exatos
termos do art. 10, V da Instrução Normativa n° 69, de 10/12/96.
- O desembaraço somente ocorreu após a conferência aduaneira,
procedimento que antecede a liberação das mercadorias e que possui o
condão de aperfeiçoar o lançamento efetuado pelo contribuinte. Ou seja,
somente com a identificação da pessoa jurídica do importador, a
verificação da classificação fiscal adotada conforme a natureza das
mercadorias importadas e a conferência de manifesto de carga pelo
agente responsável, é que as mercadorias de procedência estrangeira
eram liberadas e despachadas para o consumo das Impugnantes,
devendo se ressaltar que, no mesmo ato, eram exigidos os recolhimentos
das taxas de armazenagem e capatazia dos Portos, nos termos da
legislação.
- As Impugnantes, ressalte-se, sempre obtiveram a autorização oficial
para a liberação das mercadorias importadas, de acordo com as
informações contidas nas DIs, "invoices" e "packing lists", que, somente
após a conferencia aduaneira, realizada pelas autoridades fiscais, foram
liberadas para o desembaraço.
- Por se tratarem de fatos e dados que se encontram registrados em
documentos em poder da própria Administração, os quais comprovam a
regularidade das operações mencionadas, as Impugnantes requerem
que, também neste item, seja aplicado o dispositivo instituído no 37 da
Lei n. 9.784/99, anteriormente mencionado.
- Se irregularidades existissem, fosse por meio das situações tipificadas
no artigo 463, I, do RIPI/98 — o que não se verifica ou por qualquer
outra hipótese, o despacho aduaneiro não se concretizaria, e as
mercadorias não seriam liberadas para o consumo.
Inexistência de fraude
- As importações não foram fraudulentas, em razão da inexistência de
intuito de postergar, reduzir ou evitar o pagamento do tributo, o que se
pode concluir da própria autuação, na qual não há cobrança de
qualquer valor a titulo de tributo.
- As emissões das "invoices proforma" eram procedidas com o intuito
exclusivo de viabilizar o desembaraço aduaneiro. A presunção da fraude
não se sustenta, conforme constata a própria administração, que não
exige qualquer recolhimento de tributo.
Inexistência de falta de registro
Fl. 1560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 8,5

- Todas as DIs foram devidamente registradas no SISCOMEX, o que
pode ser verificado nos registros constantes em órgão da Administração,
devendo, novamente, ser aplicado o disposto no art. 37 da Lei no
9.784/99.
Inaplicabilidade da multa administrativa
- A multa administrativa prevista no art. 463, inciso I, do RIPI/98 seria
inaplicável, pois: (1) o objetivo do dispositivo legal acima mencionado é
o de imputar severa multa administrativa, equivalente ao mesmo valor
da mercadoria importada, nas hipóteses de operações: (a) clandestinas,
(b) irregulares, (c) fraudulentas, ou (d) não registradas, envolvendo
produtos de procedência estrangeira.
- Somente nessas situações, tipificadas pelo legislador no artigo 463, I,
do RIPI/98, cuja matriz legal é o artigo 83, inciso I, da Lei no 4.502/64, e
que, como visto anteriormente, deve ser interpretado de forma estrita, é
que se aplicaria a multa administrativa sob comento, fato este, contudo,
que não se observa no caso das Impugnantes.
- Se é certo que a multa prevista no artigo 463, I, do RIPI/98 não se
aplica ao caso dos presentes autos, conforme a decisão acertada do E.
Conselho de Contribuintes, acima citada, também é certo que a emissão
dos documentos “proforma” não poderia nem ao menos ensejar a
aplicação da multa prevista no art. 521, inciso III, do Regulamento
Aduaneiro (artigo 628 do atual Regulamento Aduaneiro), que mais se
aproximaria ao caso dos autos:
"Art: 521 — Aplicam- se as seguintes multas, proporcionais ao
valor do imposto incidente sobre a importação da mercadoria, ou o
que incidiria se não houvesse isenção ou redução:
III) de 10% (dez por cento):
a) pela inexistência da fatura comercial ou falta de sua apresentação
no prazo fixado em termo de responsabilidade,(..)"
- A utilização do documento "proforma", para atender as exigências das
autoridades aduaneiras para o correto preenchimento da DI,
viabilizando o desembaraço aduaneiro, repita-se, nem ao menos
corresponde a inexistência de fatura comercial para o desembaraço de
mercadorias estrangeiras, o que inviabiliza também a configuração de
hipótese sujeita à multa prevista no referido art. 521 do Regulamento
Aduaneiro.
- Diante da dúvida no enquadramento de infrações tributárias ou de sua
graduação, determina o art. 112 do CTN seja o lançamento perpetrado
de maneira mais favorável ao acusado. Nem mesmo o citado comando
foi respeitado pela Autoridade Fiscal.
Decadência
Fl. 1561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 9

- Em razão dos períodos abrangidos na presente autuação fiscal
(01/1998 a 12/1998), salta aos olhos que a decadência deverá ser
reconhecida para parte do período autuado, haja vista que o Auto de
Infração em comento foi lavrado apenas no mês de dezembro/2003.
Assim, nos termos do disposto no art. 156, V do CTN, o crédito tributário
relativo a parte da exigência encontra- se extinto.
- É incontroverso, portanto, que, com a expiração do quinquênio, sem
que o Fisco se tenha pronunciado, se considera homologado o
lançamento e definitivamente extinto o credito. Inaplicável, portanto, a
ressalva prevista na legislação referente regra de contagem do prazo
decadencial, pois as Impugnantes não incorreram em dolo, fraude ou
simulação nas operações de importação realizadas no ano de 1998.
Inexistência de fraude ou simulação na constituição das empresas
autuadas
- Inexiste fraude ou simulação na constituição das empresas autuadas,
pois as empresas autuadas, ora Impugnantes, foram constituídas cm
conformidade com a legislação, sendo pessoas jurídicas de fato e de
direito independentes na consecução de suas atividades. Importante
observar que as empresas ora Impugnantes possuem objetos sociais
distintos, conforme Cláusulas Segundas dos respectivos contratos
sociais. Enquanto a TCE dedicava-se a fabricação de monitores de vídeo
para computadores, calculadoras, impressoras e locação de aparelhos
facsímile, a SDW se dedicava a fabricação de placas e componentes
para a indústria eletrônica.
- Os atos constitutivos das Impugnantes foram devidamente arquivados:
na Junta Comercial do Estado de São Paulo, em 14/11/95 para a
empresa TCE e, em 17/08/94, para a empresa SDW, na Junta Comercial
do Amazonas, observados, para tanto, todos os requisitos necessários
para a constituição de pessoas jurídicas de direito privado tais como a
elaboração do contrato social de acordo com a lei comercial, assinatura
dos representantes legais, obtenção de registros, etc.
- O conceito jurídico e legal de empresa coligada, sob a ótica da
legislação comercial, consiste em "quando uma participa com 10% ou
mais do capital da outra sem controla-la". Portanto, as empresas SDW e
TCE não são coligadas, mas, tão somente, empresas interligadas, com
relações comerciais entre si.
- Pretende a d. fiscalização caracterizar "a existência de uma mesma
unidade econômica" com relação às empresas autuadas, fundamentando
sua alegação no argumento singelo de que as Impugnantes seriam
domiciliadas no mesmo endereço, conforme constante em seus contratos
sociais, sendo geridas pelas mesmas pessoas físicas. Nesse aspecto, se
confunde a d. fiscalização na diferenciação dos conceitos de empresas
pertencentes ao um mesmo grupo econômico e de fraude ou simulação
na constituição de pessoas jurídicas.
Fl. 1562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 9,5

- É evidente o equivoco da d. fiscalização nesse sentido, pois a legislação
autoriza o funcionamento de duas unidades econômicas independentes
no mesmo endereço desde que a localização das referidas pessoas
jurídicas, na mesma área, não impeça a diferenciação de uma empresa
da outra.
- O compartilhamento de uma mesma área, por duas empresas distintas,
procedimento autorizado pela legislação, comumente adotado pelas
pessoas jurídicas em geral. Ademais, o compartilhamento de
dependências administrativas e de funcionários, por empresas jurídicas
distintas e de um mesmo grupo econômico ou não, também não é
novidade ou sequer indicativo de fraude ou simulação. Nessa hipótese, o
rateio de despesas administrativas, assim como o compartilhamento de
funcionários, já foi objeto de apreciação e aceitação pelo E. Conselho de
Contribuintes.
Do cerceamento do direito à ampla defesa
- A lavratura do presente AIIM ocorreu nas dependências do Ministério
Público Federal / Procuradoria da República em Manaus — AM.
- Para a lavratura do presente AIIM sob censura, a d. fiscalização
utilizou os documentos fiscais que não mais se encontravam nas sedes
dos estabelecimentos das Impugnantes em Manaus AM. Nesse aspecto,
vale ressaltar que a referida documentação foi apreendida, em momento
anterior ao do lançamento perpetrado, em virtude do cumprimento do
Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos do Processo n.
2003.32.45953, em tramite perante a 2a. Vara da Justiça Federal do
Amazonas, conforme documentos já acostados ao presente processo.
- Todos os arquivos disponíveis nas sedes das Impugnantes em Manaus
— AM foram apreendidos e se encontram em poder das autoridades
fiscais e do Ministério Público Federal, desde 14/7/2003, conforme se
observa do Termo de Arrecadação.
- Mesmo após a lavratura do referido auto de infração ora sob censura,
as autoridades não lograram proceder à devolução dos documentos da
Impugnante, essenciais à prova das alegações ora aduzidas nesta
presente defesa.
- O procedimento acima mencionado implica, à toda evidência, nítida
ofensa ao principio constitucional que garante a ampla defesa.
- Conforme se pode observar do relatório inicial dos trabalhos fiscais
(fls. dos presentes autos) a documentação utilizada pela d. fiscalização
para a lavratura do AIIM ora combatido se encontra apreendida e sob a
guarda do Ministério Público Federal em Manaus AM, em decorrência
de
investigações
iniciadas
através
do
Processo
n.°
10283.008073/200244.
Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 10

- Não se pode admitir que para a continuidade da defesa no âmbito
administrativo, à luz do principio constitucional que assegura o
contraditório, se admita que as Impugnantes se vejam obrigadas a
impugnar as supostas alegações de fraude formuladas pela d.
fiscalização sem a possibilidade de apresentação de provas que denotem
a inexistência de fraude nas operações de importação realizadas no
período de 1998.
Da nulidade decorrente da obtenção e da utilização de prova ilícita
- Em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido em
11/07/2003 (Processo n.° 2003.45953 — 2. Vara Federal da Justiça
Federal do Amazonas), foram apreendidos todos os documentos
existentes nas sedes das Impugnantes sendo lavrado o respectivo Termo
de Arrecadação.
- Nesse contexto, se verifica a nulidade do AIIM lavrado na medida que
as (supostas) provas utilizadas pela fiscalização para a alegação do
ilícito fiscal foram obtidas de forma ilícita, haja vista os procedimentos
adotados pelas autoridades policiais em diligência nas dependências das
Impugnantes. A nulidade da (suposta) prova utilizada no presente AIIM
consiste em vício formal e de impossível reparação. Quando do
cumprimento do citado mandado de busca e apreensão, não foram observados
os requisitos necessários para a apreensão de documentos, conforme determina
legislação específica (artigo 240 e seguintes do Código de Processo Penal -
CPP, instituído pelo Decreto-lei n.° 3.689/41).
- No caso, é patente a violação de garantias constitucionais
(contraditório e a ampla defesa) face à ausência de representante
legal das empresas autuadas no momento da apreensão de toda a
documentação utilizada para a lavratura do presente AIIM. Para
tanto, vale observar a inexistência de assinatura ou ciência por parte
dos detentores da documentação apreendida (representantes legais
das pessoas jurídicas TCE e a SDW) no Termo de Arrecadação
presente às fls. do processo de busca e apreensão mencionado.
- Além disso, não foram relacionados os documentos apreendidos,
conforme determina o art 245, § 7o. do Código de Processo Penal.
Apenas foram genericamente descritos.
Da inexistência de responsabilidade solidária
- Não há, entre as Impugnantes e a empresa de transporte marítimo,
interesse comum nos procedimentos de desembaraço das mercadorias
importadas, para efeito de atribuição, da suposta "responsabilidade
solidária", nos termos dos artigos 124, I e 136 do CTN.
- Com efeito, as Impugnantes, na condição de empresas importadoras,
possuem tão somente o interesse de adquirir os produtos importados
enquanto que, a Agência de Transporte Marítimo autuada, tem
interesse único de transportar as mercadorias importadas. Dessa
forma, impossível se configurar o "interesse comum na situação que
constitua o fato gerador", nos termos do art. 124, I do CTN, para fins
Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 10,5

de
determinação
da
responsabilidade
solidária,
imputada
indevidamente pela d. fiscalização às Impugnantes.
- A emissão dos conhecimentos de carga ("B/L") é de responsabilidade
da transportadora internacional, que o faz por determinação da
exportadora, não tendo, assim, as Impugnantes qualquer relação com
a referida documentação.
- Se fosse admitida a responsabilidade solidária entre as pessoas
jurídicas autuadas, a multa imposta através do presente lançamento
não se aplicaria às Impugnantes. Tal fato se da em razão do disposto
no art. 137 do CTN, o qual estabelece que a responsabilidade por
infrações fiscais é pessoal do agente nas hipóteses da ocorrência de
fraude, que demanda a comprovação do dolo específico por parte do
agente.
- Nesse caso, o único agente passível de punição pela Administração
seria exclusivamente a empresa de transporte marítimo, que,
conforme vem acusando a d. fiscalização, seria o responsável pela
suposta fraude dos conhecimentos de carga/transporte ("B/L").
Do parecer
As mesmas empresas retornariam outra vez aos autos em 11 de maio de 2005
(fls. 522/523), desta feita requerendo a juntada do parecer de fls. 524/559, no qual são
apresentadas respostas a três quesitos formulados pela empresa TCE:
1o quesito:
No Regime da Zona Franca de Manaus, onde a entrada de mercadorias
estrangeiras não se sujeita a pagamento de imposto de importação nem
de imposto sobre produtos industrializados, é cabível considerar a
existência de fraude tributária na importação (entrada na Zona
Franca)?
Resposta (excertos):

- A Zona Franca de Manaus é uma Área de livre comércio de
importação e de exportação e de incentivos fiscais especiais.
- As Zonas Francas são tidas como enclaves territoriais em que as
mercadorias Id existentes são, em regra, consideradas exteriores ao
território nacional (como se não estivessem no território aduaneiro),
para efeitos de aplicação de direitos aduaneiros, restrições
quantitativas ou medidas de feito equivalente. No caso do Brasil, o
regime aduaneiro da Zona Franca, para fins tributários, considera a
região como se fosse território estrangeiro.
- Não há que se falar em importação irregular no âmbito tributário,
nas Zonas Francas, já que há isenção de Imposto de Importação e de
IPI. Se não há tributação, não haveria utilidade no cometimento de
irregularidade para furtar-se a pagamento de tributos.
- No âmbito do regime da Zona Franca de Manaus, também não cabe
falar-se em importação fraudulenta, pois, conforme previsto na
legislação do 1P1 relativamente à penalidade aplicada à consulente,
a fraude seria toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 11

retardar, total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido ou a evitar ou diferir o seu pagamento (conforme artigo 72 da
Lei 4.502/64).
- Zonas Francas são então concebidas na legislação, do ponto de vista
aduaneiro, como territórios estrangeiros, criando-se para tanto, o
conceito de internação .de mercadorias ali produzidas, quando
adentrarem outros pontos -do país. Os impostos só incidem quando as
mercadorias deixam o território da Zona Franca e ingressam no
restante do país.
- Na Zona Franca de Manaus, há isenção do II e do IPI na entrada no
território. Por esse motivo, a legislação não fala em importação,
mas em entrada no território da Zona Franca (D.L. 288/67 art. 3° e artigo
453 do Regulamento Aduaneiro).
- No regime da Zona Franca, não há exatamente uma importação, no
sentido tributário. Também o despacho, não é denominado de
despacho aduaneiro de importação, mas despacho aduaneiro de
admissão no regime. Isso porque a incidência do imposto de
importação só ocorrerá no momento da internação (v. art. 456 do
Regulamento Aduaneiro), que corresponde à entrada do produto na
área restante do território nacional.
- Na legislação brasileira, só há incidência de tributos na importação,
no momento da saída de tais produtos do território da Zona Franca
de Manaus, e não na entrada. É o que preceitua expressamente o
artigo 37, § único do D.L. 1455/76, expresso no parágrafo único do
artigo 457 e no artigo 460 do vigente Regulamento Aduaneiro.
- Na admissão de mercadorias estrangeiras no regime da Zona Franca
de Manaus, com os benefícios do D.L. 288/67, não há que se falar em
importação irregular, ou fraudulenta ou clandestina , pois os tributos
incidentes nas importações não são devidos, e não haveria o que
fraudar.
- Mesmo que a fiscalização tivesse encontrado alguma irregularidade
no tocante a cumprimento de obrigação acessória na área das
importações (já que inexiste obrigação principal no âmbito dos
tributos federais), poderia, no máximo, haver imposição de
penalidade por descumprimento de obrigação acessória, mas não a
penalidade de 100% do valor, da mercadoria, em razão de consumo
de mercadoria proveniente de: importação clandestina, irregular ou
fraudulenta.
- Se todo produto industrializado consumido na Zona Franca de
Manaus, está isento do IPI (exceto aqueles excluídos do regime, como
armas, automóveis e alguns cosméticos), como seria cabível a
aplicação de uma penalidade da legislação do IPI, por ter a empresa
consumido ou entregue a consumo, produto industrializado?
- A legislação do IPI, ao referir-se à importação clandestina,
fraudulenta ou irregular, tem em vista a punição, na Lei do IPI, da
infração cometida de forma a ocultar do fisco a ocorrência do fato
Fl. 1566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 11,5

gerador do IPI vinculado à importação, e não se refere portanto às
importações ocorridas no âmbito da Zona Franca de Manaus, onde o
consumo ou industrialização de mercadoria importada já são
contempladas com isenção.
2o quesito:
O que é importação clandestina, irregular ou fraudulenta? E qual é o
alcance da infração prevista no artigo 490, I, do RIPI 2002 (cuja base
legal é o artigo 83 da Lei 4502/64, alterada pelo Decreto 400/68)?
Resposta (excertos):
- A penalidade de 100% do valor da mercadoria consumida ou
entregue a consumo, produto de introdução clandestina, irregular ou
fraudulenta, é relacionada com a penalidade de perdimento, prevista
na legislação do IPI, para a mesma hipótese. Quando a mercadoria
não mais pode ser localizada, para fins de aplicação da penalidade
do perdimento, em razão de já ter sido consumida, a pena é
substituída pelo valor de 100% da mesma.
- O RIPI, em seu artigo 513 (artigo 87 da Lei 4502/64) dispõe:
Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou
penais cabíveis, incorrerá na Pena de Perdimento o
proprietário de produtos de procedência estrangeira,
encontrados fora da zona aduaneira, em qualquer
situação ou lugar, nos seguintes casos:
I - Quando o produto, sujeito ou não ao imposto, tiver
sido introduzido clandestinamente no pais, ou importado
irregular ou fraudulentamente.
II - Em relação a produto sujeito ao imposto, quando
não houver sido registrada a declaração de importação
no SISCOMEX, salvo se estiver dispensado de registro,
ou quando estiver desacompanhado da Guia de
Licitação, se em poder de estabelecimento importador
ou licitante, ou de nota fiscal, se em poder de outros
estabelecimentos ou pessoas, ou, ainda, quando estiver
desacompanhado [sic] de nota fiscal falsa.
- Em ambas as hipóteses, o legislador estaria perseguindo a entrada
clandestina fraudulenta, ou irregular no país. Na hipótese do inciso I,
há prova ou evidência dessa introdução clandestina, irregular ou
fraudulenta. E, na hipótese do inciso II, embora não se tenha como
provar essa introdução clandestina, ela se presume, pela falta dos
documentos fiscais que deveriam acompanhar a mercadoria
estrangeira que entra pelas vias normais (vale dizer, regularmente) e
por isso foram submetidas ao despacho aduaneiro de importação,
possuindo os documentos fiscais respectivos. Isso fica claro na
redação do parágrafo 5o do artigo 513 do RIPI, onde está
determinado que a falta de nota fiscal, no caso de mercadoria usada,
adquirida de particular, no varejo, é suprida pelo recibo do vendedor
Fl. 1567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 12

e declaração de que existiu entrada legal no país.
- A pena de perdimento prevista na legislação do IPI, não se confunde
com a pena de perdimento prevista na legislação aduaneira, pois as
hipóteses são diferentes;
- Em muitos casos, certas irregularidades detectadas no curso de
despacho aduaneiro são punidas com a pena de perdimento, e são
aplicadas pelos fiscais que atuam nas Alfândegas (por exemplo, até
mesmo o abandono de mercadorias). Mas esse não é o caso da
legislação do IPI, que se limitou a elencar as hipóteses em que, por não ter
havido despacho . aduaneiro —em razão da introdução clandestina, irregular
ou fraudulenta da mercadoria no país — a fiscalização da zona secundária,
no âmbito do IPI, poderia atuar, aplicando a pena de perdimento ou, na falta
da mercadoria, penalizar quem a tiver consumido ou dado a consumo.
- A legislação do IPI refere-se a casos em que a mercadoria importada
clandestinamente se sujeita à Pena de Perdimento (relativamente a
seu proprietário), ou então pune-se quem, embora não mais detendo
sua propriedade, consumiu a mercadoria ou a entregou a consumo,
ciente de sua introdução clandestina no País. Aqui, o dolo faz parte
do tipo.
- Fica claro que a penalidade prevista no artigo 490, I, do RIPI 2002
(multa de 100% do valor comercial da mercadoria consumida ou
entregue a consumo) é para as situações em que, pela irregularidade
ocorrida na entrada (importação irregular, fora das vias normais) no
Território Nacional, a Pena cabível é o Perdimento, previsto na lei
4502/64.
- A irregularidade ou a fraude, referem-se à operação de importar
(introduzir mercadoria no território nacional; promover a entrada), e
obviamente, não se refere às mercadorias que entraram no pais pelas
vias normais (pontos alfandegados), com conhecimento da Alfândega
(mediante o registro de Declaração de Importação), e submetidas à
fiscalização aduaneira (através do procedimento de despacho).
- Isso significa dizer que a penalidade prevista no artigo 490, I, do
RIPI/2002, não se aplica a mercadoria importada pelas vias normais,
e que, por eventual descumprimento de obrigação tributária prevista
na legislação, dá margem a exigência de diferença de tributos e/ou
penalidades pecuniárias no curso do despacho aduaneiro de
importação. Ou mesmo no caso de infrações administrativas punidas
com penalidade pecuniária. Isso porquê [sic] o descumprimento de
tais obrigações tributárias, nesse caso, já tem o seu remédio previsto
na própria lei aduaneira: exigência de diferença de tributos e/ou
multas. Também o descumprimento de controle administrativo, já é
solucionado pela lei através de imposição de multa específica.
- Como conclusão, toda vez que uma irregularidade é detectável no
curso do despacho aduaneiro, havendo previsão legal de outras
sanções pecuniárias especificas, não há que se cogitar da penalidade
prevista no artigo 490, I, do RIPI 2002.
- A entrada clandestina, irregular ou fraudulenta, é aquela que se
realiza iludindo todo o contato com a autoridade alfandegária,
Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 12,5

introduzindo produtos por vias onde a fiscalização aduaneira não
está atuando.
- Esse é o entendimento da própria Secretaria da Receita Federal e da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, como se depreende da
leitura do Parecer PGFN/CAT n° 202 de 2004, que trata da
cobrança ou não do IPI quando já foi aplicada a multa do artigo 490, I, do
RIPI 2002.
- Depreende-se claramente do citado parecer, que a mercadoria
estrangeira submetida a despacho aduaneiro de importação, entrou
regularmente no pais (não há clandestinidade, nem fraude, nem
irregularidade na importação). Assim, no âmbito da legislação do
IPI, a importação clandestina, fraudulenta ou irregular, é aquela
onde a mercadoria não é submetida a despacho aduaneiro.
- Fica claro que, tendo a mercadoria sido submetida regularmente a
despacho, não há que se falar na penalidade prevista no artigo 490, I,
do RIPI / 2002. Isso se já não fosse o fato de se tratar de entrada na
Zona Franca de Manaus, onde essa legislação também não é
aplicável.
3o quesito:
É possível caracterizar-se importação irregular ou fraudulenta, quando
há registro de Declaração de Importação, obtenção de Licença de
Importação, e submissão à fiscalização da Secretaria da Receita
Federal, com irregularidades apontadas pelo fisco relativas apenas a
dados do conhecimento de embarque ou da fatura comercial?
Resposta (excertos):
- Se há registro de Declaração de Importação, com descrição da
mercadoria, mesmo inexata, não há que se falar em importação
clandestina, irregular ou fraudulenta” e de que “a importação que se
processa através das Alfândegas não é irregular ou clandestina, pois
essa é a via de acesso regular ao território nacional prevista na
legislação.
- Não são as irregularidades que acarretam diminuição no pagamento
de tributo, que constituem os casos de importação fraudulenta ou
clandestina, pois trata-se de meras infrações tributárias, para as
quais já há outras penalidades previstas.
- As faturas não são indispensáveis ao despacho, pois este pode
processar-se mesmo na ausência de fatura comercial. Isso porque o
fisco dispõe de outros métodos para valorar mercadorias (constantes
do Acordo de Valoração Aduaneira), e há previsão de penalidade
pecuniária especifica, para o despacho que se processa sem a
apresentação de fatura comercial: vide artigo 628, V, do
Regulamento Aduaneiro Vigente (Decreto 4543/2002, alterado pelo
D.4765/2003).
- No caso de fatura comercial em desacordo com as indicações sobre
os dados que deve conter (previstos no artigo 497 do Regulamento),
Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 13

incide a multa prevista no inciso VI do artigo 628.
- De qualquer forma, enganos ou omissões, não acarretam penalidade,
se supridos na Declaração de Importação (vide art. § 8o [sic] do
artigo 628 do RA).
- Embora o despacho possa ser processado sem apresentação de fatura
comercial, esta pode ter sido apresentada e seu valor, aposto na DI,
não ser aceito pelo fisco, sob suspeita de não corresponder à
realidade: nesse caso, estaremos frente à hipótese de declaração
inexata do valor da mercadoria, com ou sem dolo, apenadas pelo
artigo 44 da Lei 9430/96. E a essa penalidade outra é acrescentada,
conforme estipula o artigo 633, I, do Regulamento Aduaneiro
Vigente:
633- Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo
tipificadas, por constituírem infrações administrativas ao
controle das importações, as seguintes multas:
I - de cem por cento sobre a diferença entre o preço
declarado e o preço efetivamente praticado na
importação, ou entre o preço declarado e o preço
arbitrado.
- A falta de fatura, a fatura preenchida incorretamente, e mesmo a
fatura com valor inexato da mercadoria, são situações que não
configuram importação fraudulenta, irregular ou clandestina, pois
estas infrações, que podem acarretar descumprimento de obrigação
tributária principal ou acessória, já são apenadas com multas
especificas, que não prejudicam nem o despacho aduaneiro,nem o
desembaraço da mercadoria.
- Qualquer irregularidade no preenchimento de conhecimento de
transporte,
poderia
no
máximo,
acarretar
penalidade
por
descumprimento de obrigação acessória, mas isso não é suficiente
para se falar em clandestinidade ou fraude na importação, se a
mercadoria é declarada ao fisco e submetida fiscalização aduaneira,
através do despacho. Dessa forma, qualquer irregularidade em seu
preenchimento, apenas acarreta penalidade pecuniária.
- A falsificação de um conhecimento de transporte, contrato de direito
privado, se acarretasse alteração da base de cálculo do imposto de
importação e do IPI vinculado, seria punida com o disposto nos
artigos 44 e 45 da Lei 9430/96, conforme o caso. E se a falsificação
tivesse por objetivo retirar da Alfândega mercadoria por terceiro não
autorizado (que não seja proprietário nem consignatário), seria
matéria objeto do direito penal, e não do direito tributário.
- No tocante à remessa de divisas ao exterior, se no curso do despacho
aduaneiro for detectada infração cambial (declaração e remessa ao
exterior de valor inferior ou superior ao real preço da mercadoria
importada - sub ou superfaturamento), esta infração administrativa
também é penalizada com multa pecuniária.
- O artigo 633, I, do Vigente Regulamento Aduaneiro, estipula ainda
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 13,5

outra infração administrativa: a multa de "cem por cento sobre a
diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na
importação, ou entre o preço declarado e o preço arbitrado (MP 2158/2001,
art. 88, § único).
Da carta da empresa Daewoo Telecom
Em 25 de julho de 2005, as empresas TCE e SDW ainda aduziriam aos
autos documento emitido pela empresa Daewoo Telecom (fls. 561/583) (635/658), em que esta
explica suas relações comerciais com as empresas TCE e SDW, afirmando:
- Uma vez que as normas de exportação relativas a componentes da
China e Coreia eram muito complicadas e as normas de importação
do Brasil eram ainda mais complicadas no que se refere a liberação
alfandegária, a Daewoo Telecom estabeleceu um acordo que permitia
a TCE/SDW reemitir as faturas no Brasil já que a documentação de
exportação padrão que acompanhava os kits exportados pela Daewoo
Telecom não continha informações detalhadas suficientes, conforme
exigido pela alfândega brasileira.
- A TCE e/ou a SDW reemitia as faturas no Brasil, de acordo com as
normas de liberação alfandegária especificas existentes no país, e o
romaneio enviado pela fábrica da Daewoo Telecom.
- Em algumas ocasiões, quando por alguma razão a fábrica faturava os
kits de maneira incorreta, enviando-os TCE quando deveriam ter sido
enviados SDW (e vice-versa), permitíamos que tanto a TCE quanto a
SDW corrigissem o erro reemitindo a fatura e também alterando o
cliente finaL
Da anulação, pelo CARF, do julgamento de primeira instância
Com os documentos até aqui mencionados, apresentados pelas empresas TCE e
SDW, o processo foi submetido a julgamento nesta 2a Turma, que decidiu conforme o
Acórdão no 6.869, de 30 de setembro de 2005 (fls. 585/639) (660/714), in verbis:
ACORDAM os membros da Segunda Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Fortaleza, por unanimidade de votos, na forma do relatório
e voto que passam a integrar o presente julgado em:
I — DECLARAR NÃO-IMPUGNADA a matéria com relação ao sujeito passivo
BCE Brazilian Comércio Exterior Ltda, por não ter sido instaurado o litígio
administrativo.
II- NÃO CONHECER, por terem sido intempestivamente apresentados:
a) DA PETIÇÃO (RAZÕES COMPLEMENTARES DA IMPUGNAÇÃO),
apresentada por TCE Indústria Eletrônica da Amazônia Ltda e SDW Serviços
Empresariais Ltda;
b) DO PARECER JUNTADO AOS AUTOS, por TCE Comércio e Serviços em
Tecnologia e Informática Ltda;
III — CONHECER:
a) DA PETIÇÃO JUNTADA AS FOLHAS fls. 561/563 e RESPECTIVOS
Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 14

ANEXOS ÀS FOLHAS fls.. 565/567; 569/570; 573/583, por TCÊ Indústria
Eletrônica da Amazônia e SDW Serviços Empresariais Ltda., mesmo
apresentada após o prazo impugnatório, por se tratar de situação
excepcionalmente prevista em lei;
b) DA
IMPUGNAÇÃO
em
relação
à
impugnação
tempestivamente
apresentada, para:
bl) Preliminarmente,
i) REJEITAR AS PRELIMINARES DE DECADÊNCIA e NULIDADE
suscitadas pelas impugnantes;
ii) NÃO ACATAR O PROTESTO GENÉRICO PELA PRODUÇÃO DE PROVA;
b2) No mérito, JULGAR PROCEDENTE o lançamento objeto da lide, para
CONSIDERAR DEVIDA a multa aplicada, pela qual respondem
solidariamente as empresas autuadas.
As empresas TCE e SDW apresentaram conjuntamente, em 3 de janeiro de
2006, recurso voluntário ao então Terceiro Conselho de Contribuintes (fls. 658/737)
(fls. 742/821), no qual suscitavam preliminarmente a nulidade da decisão proferida
pela 2a Turma da DRJ/FOR, pelas seguintes alegadas razões:
Participação no julgamento de autoridade administrativa impedida;
Falta de apreciação de parecer jurídico e das razões complementares de direito;
Juntada de documentos em grau de recurso;
Falta de análise dos documentos juntados aos autos;
Falta de juntada, pela autoridade julgadora, de documentos solicitados pela
empresa
As ditas empresas reclamaram, também preliminarmente, a nulidade do
lançamento, alegando:
Falta de acesso aos documentos;
Utilização de prova obtida de forma ilícita;
Decadência.
Em 22 de maio de 2007, a Terceira Câmara do Terceiro Conselho de
Contribuintes, por meio do Acórdão no 303-34.308, afastou a prejudicial de
decadência e, tendo acatado as preliminares de nulidade da decisão de primeira
instância, declarou a nulidade da decisão recorrida, e reabriu o prazo para
apresentação de nova impugnação, conforme o voto do conselheiro relator (fls.
905/917) (fls. 1.001/1.013).
Cientificadas de tal decisão, as empresas TCE e SDW trouxeram as autos a
impugnação conjunta de fls. 957/981 (fls. 1.058/1.082), na qual alegavam:
Do Auto de Infração
- O presente lançamento e relativo a apenas uma operação, efetuada
por meio da fatura comercial internacional listada a fl. 235 dos autos.
Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 14,5

Portanto, todas as referencias feitas pela d. fiscalização a operações
diversas são completamente irrelevantes para a analise do presente
processo.
Da questão debatida nos autos
- A despeito de o presente lançamento se referir a apenas uma
operação de importação que não envolve a GE, o fiscal autuante
utilizou como paradigma três faturas emitidas pela GE Plastics, que
não são objeto deste processo.
- Cumpre observar que as faturas utilizadas como paradigma (da GE),
conforme informado pela própria GE Plastics, atendendo a intimação
da Receita federal, foram reemitidas no Brasil.
- A própria GE Plastics, que serviu como paradigma para a presunção
de que as Requerentes teriam falsificado as faturas internacionais,
informou ao Fisco que as faturas internacionais são reemitidas no
Brasil, destacando que as faturas enviadas não são as originais, mas
que há apenas erros administrativos, como nomenclatura de cor do
produto e de peso expresso em quilogramas ao invés de libras.
- A despeito de a própria GE, consultada pela autoridade brasileira, ter
esclarecido que não se tratava de faturas falsas, o fiscal preferiu
presumir que todas as faturas de todas as operações realizadas pela
TCE e pela SDW, desde 1998, foram falsificadas.
- A autuação se baseia em operações que não tem qualquer relação
com aquelas que foram objeto do presente lançamento para deduzir
que todas as importações realizadas por qualquer uma das
Requerentes foram fraudulentas, apontando como prova supostas
infrações objeto de outros lançamentos, como se observa do auto de
infração lavrado, em que são mencionados fatos relativos a outros
processos
administrativos
(processo
10283.002594/2004-50
e
10283.002649/2004-21 - fl. 03).
- No presente caso, não houve falsificação, pois os dados das faturas
retificadas são corretos (materialidade).
- O artigo 512, § 2° do Regulamento Aduaneiro vigente à época
dispunha que enganos ou omissões na emissão da fatura comercial
corrigidos ou corretamente supridos na DI, não acarretam aplicação de
penalidade prevista artigo 497 (que trata dos dados que devem constar na
fatura). Isso significa que as faturas podem ser corrigidas, como
efetivamente ocorreu.
- Trata-se de fatura comercial original existente e emitida com
inexatidões pelo exportador. Esta fatura com inexatidões foi objeto de
substituição, autorizada pelo exportador, por fatura proforma
elaborada no Brasil, corrigindo discrepâncias da fatura internacional.
O importador, autorizado pelo exportador, corrigiu as discrepâncias e
indicou que a assinatura na fatura corrigida era autorizada (vide
assinatura no corpo da fatura apresentada no despacho - fls. 28 e 29).
- No caso deste processo, trata-se de uma fatura, na qual os produtos
estavam descritos muito genericamente, que foi substituída por nova
fatura com descrição detalhada das mercadorias (exigência da própria
Fl. 1573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 15

fiscalização da ZFM). Foram corrigidas as quantidades, e como
consequência, o peso e os valores totais.
- As mercadorias foram submetidas a despacho e vistoriadas e nenhuma
discrepância foi encontrada pela fiscalização nessa ocasião.
- Outras vezes havia erros de emissão que precisavam ser corrigidos e
em todos os casos não era possível descrever detalhadamente as
mercadorias, como exigia a Aduana Brasileira, motivo pelo qual o
exportador autorizou o importador a fazer as devidas correções em seu
nome.
- O fiscal utilizou como paradigma para autuar uma fatura da GE, outra
fornecedora da TCE, que nada tem a ver com este processo.
- A autuação nem mesmo descreve as diferenças entre a fatura emitida
inicialmente e a fatura corrigida a que se refere esta atuação.
Inaplicabilidade da multa imposta a produtos importados através da
alfândega, com DI registrada no Siscomex
- A autuação é nula por ter arrolado em um mesmo auto de infração, o
importador, uma segunda empresa que nada tem a ver com essa
importação e o agente marítimo representante do transportador, que
também nada tem a ver com a emissão de fatura comercial.
- As mercadorias foram admitidas na ZFM, tendo sido vistoriadas pela
fiscalização e posteriormente utilizadas na fabricação de monitores
de vídeo, fax modem e fac-símile. Os produtos que eventualmente
foram vendidos dentro da ZFM ou exportados tem isenção sobre os
componentes importados e os monitores internados para o restante do
território nacional foram objeto de novo despacho e fiscalização.
Além disso, o imposto de importação incidente sobre a matéria-prima
importada (com o fator de redução decorrente do beneficio fiscal da
ZFM) foi corretamente recolhido, não tendo sido levantado nenhum
óbice no tocante às internações. Assim, não há que se falar em importação
clandestina, fraudulenta ou irregular.
Impossibilidade de exigência da multa em relação à SDW
- Conforme informado anteriormente, o auto de infração foi lavrado
arrolando DI registrada pela TCE. No entanto, foi considerada
responsável solidária a SDW, que nada tinha a ver com essa
importação. Foi arrolado também o representante do transportador
estrangeiro, quando seu único ato foi emitir um conhecimento de
embarque de acordo com as especificações da nova fatura corrigida
que lhe foi apresentada.
- Sem nenhum fato que o justifique, a fiscalização considerou que a
SDW e o transportador estrangeiro (representado pelo agente) teriam
consumido ou entregado a consumo mercadoria introduzida irregular
ou clandestinamente no pais. A hipótese da penalidade aplicada
claramente não poderia se aplicar à SDW ou ao agente marítimo que
nem consumiram nem entregaram a consumo essa mercadoria.
- Teria havido, segundo o fiscal, criação de duas empresas apenas para
obter dois PPBs, o que não é ilícito nem motivo para desconsideração
da personalidade jurídica. Além disso, cada uma delas produzia
Fl. 1574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 15,5

produtos diferentes, pois a SDW fabricava componentes para
indústrias sediadas na ZFM e a TCE fazia produto final.
- A política da ZFM era a de estimular a criação de empresas
produtoras de componentes, para que o país deixasse paulatinamente
de montar produtos finais com componentes importados (com baixa
agregação de valor nacional), mantendo-se como economia periférica
na posição de simples montador e constante comprador de tecnologias
do mercado mundial. A ideia era incluir o país entre as nações
produtoras de produtos e bens do complexo eletrônico. Daí os PPBs
outorgados a empresas que se dedicavam a produzir componentes
eletrônicos para serem vendidos às montadoras brasileiras sediadas na
ZFM. Os PPBs foram cumpridos e isso não foi sequer contestado pela
fiscalização.
- O PPB para a produção de monitores é juntado à presente (Doc. 01).
- O fiscal não observou o artigo 137 do CTN, que dispõe sobre
responsabilidade por infrações (nenhum dos casos de responsabilidade
pessoal do agente se aplica ao caso).
- Na lei ordinária, na Medida Provisória no 2.158/01 e no Regulamento
Aduaneiro (art. 603, V), há um único caso de responsabilidade
solidária nos despachos de importação: importação por conta e
ordem de terceiro. No caso de pessoa jurídica, esta, como regra, é
responsável por infrações aos despachos que promover (RA, 603, IV).
- A Lei n° 4.502/64 e o RIPI/98 preveem responsabilidade de mais de
uma pessoa (art. 458) no tocante às infrações que cada uma tenha
cometido.
- O CTN só trata da solidariedade no tocante a obrigação principal. No
campo das infrações, o art. 136 trata de responsabilidade nos casos de
responsabilidade pessoal do agente, o que não se coaduna com os
fatos deste processo.
- A desconsideração da personalidade jurídica se aplica somente para
empresa que NÃO EXISTE DE FATO ou para abuso de forma (art.
50 do Código Civil). Normalmente é para imputar a responsabilidade
a pessoas físicas que estão ocultas. O fiscal desconsiderou as duas
personalidades jurídicas (TCE e SDW) existentes, sem base na lei.
- A regra processual usual é que a cada auto de infração corresponde
um sujeito passivo. Cada sujeito passivo responde pelo fato gerador
(obrigação principal) ou infração que praticar. Responder por
infrações praticadas por outra pessoa jurídica (exceto casos
legalmente
previstos,
de
responsabilidade
de
terceiro
ou
solidariedade) e ilegal.
Existência de fatura comercial original arquivada juntamente
com fatura pro forma elaborada no Brasil,
alterando dados.
- Sem analisar as duas faturas relacionadas com este processo (a
errônea e a corrigida), o fiscal presumiu que teriam sido falsificadas
ou adulteradas. Aludiu apenas a outras faturas não relacionadas com
este processo, emitidas pela General Electric nos Estados Unidos, em
que houve o preenchimento de uma proforma" no Brasil, alterando
Fl. 1575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 16

apenas a cor dos produtos que estava errada e a unidade de medida a
ser adotada (de libra para quilo). Todos os demais dados estavam
iguais, segundo informou a própria GE.
- No caso das faturas da Jean e Daewoo, maiores fornecedores da
TCE, havia autorização para emissão de fatura em seus nomes, no
Brasil, para corrigir enganos ou omissões quando ocorressem, e para
detalhar a descrição das mercadorias, que o pessoal das fábricas não
estava em condições de fazer, conforme cartas da Daewoo e Jean
comprovando que autorizavam a reemissão de faturas para corrigir
erros, já juntadas aos autos.
MÉRITO
- A multa do art. 83, inciso I, da Lei n° 4.502/64 não se aplica a
mercadorias despachadas para consumo através das Alfândegas, com
DI registrada no Siscomex.
- A penalidade se refere aos casos em que a introdução no pais não é
feita pelas vias normais (Aduanas), nos casos de contrabando e
descaminho.
- O contrabando e o descaminho, que não se submetem a despacho na
Alfândega, se detectados na zona secundaria, sujeitam a mercadoria à
pena de perdimento, se esta for encontrada. Se tiver sido consumida, a
pena é substituída por multa de 100% do valor da mercadoria,
equivalente ao perdimento.
- A Lei 4.502/64 retirou a redação dessa penalidade da redação do
Código Penal que trata de crime de contrabando e descaminho por
assimilação.
- Vale lembrar, que, no regime da ZFM, que é considerado, por ficção,
território estrangeiro, só pode haver contrabando e descaminho na
SAÍDA do território da Zona Franca, e não na ENTRADA (art. 39 do
Decreto-lei n° 288/67).
- Há que se distinguir importação clandestina ou irregular ou
fraudulenta (fora das Alfândegas, sem DI), de irregularidade na
importação, feita pelas vias normais (caso da falta de apresentação da
fatura original, para a qual há penalidade própria, caso se
desconsiderasse a autorização do exportador para reemissão da
fatura).
- Esse entendimento é o da SRF, da PFN e dos órgãos de julgamento,
principalmente dos Conselhos de Contribuintes e Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
PARECER PGFN/CAT N°202/2004
- A COSIT consultou a PFN questionando se seria cabível lançar o IPI
que deixou de ser recolhido, no caso da penalidade do artigo 83 da Lei
4.502/64.
- A SRF entende que não deve ser exigido o IPI, pois, a seu ver, a
penalidade é para casos em que não houve o desembaraço aduaneiro,
não ocorrendo o fato gerador do IPI, e que o valor da multa já
corresponde ao valor integral da mercadoria.
- A PGFN confirmou o acerto do entendimento, ao afirmar que no caso
da penalidade prevista no artigo 83 não ocorre desembaraço, e,
Fl. 1576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 16,5

portanto, não ocorreu o fato gerador do IPI. Isso equivale a dizer que
a importação clandestina, irregular ou fraudulenta é aquela feita fora
das vias normais (Alfândegas). Ela não se aplica, então, aos casos de
mercadorias submetidas a despacho aduaneiro.
Entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais
- Neste mesmo sentido já decidiu a c. Segunda Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, em acórdão assim ementado:
Acórdão 02/01-525, sessão de 26/01/2004
Multa Isolada RIPI 82, art 365, I, que corresponde ao
artigo 463, I, do RIPI/98. O elemento nuclear da
infração é a importação clandestina, irregular ou
fraudulenta de produtos de procedência estrangeira, daí
que não tipifica a infração em relação à mercadoria
constante de Declaração de Importação registrada junto
à repartição aduaneira. Recurso provido.
Legislação aplicável aos fatos
- Caso a fiscalização não considerasse válida a autorização do
exportador para que terceiro emita fatura em seu nome, a falta de
apresentação da fatura original emitida pelo exportador estaria sujeita,
na época dos fatos, a outro tipo de penalidade, prevista na legislação
aduaneira (multa de 10% do valor do Imposto de Importação).
- Fatura não é documento essencial ao despacho, que pode ocorrer sem
esse documento, já que existe uma penalidade pecuniária para essa
infração, que não prejudica o desembaraço. A apresentação de outra
fatura, com alterações sem repercussão no tratamento tributário, não é
infração. É preciso haver um objetivo ilícito.
- Se houvesse problemas de subfaturamento ou superfaturamento,
devidamente comprovados, também haveria penalidade específica na
legislação aduaneira (multa pecuniária). O próprio Conselho de
Contribuintes, no julgamento do Recurso Voluntário n° 86.615/02,
decidiu que a "ocorrência de infração administrativa ao controle das
importações prevista no artigo 526, II do RA (sub e superfaturamento)
não é o tipo de importação irregular ou fraudulenta prevista no artigo
365, I, do RIPI/82".
- O artigo 512, § 2o do Regulamento Aduaneiro de 1985, vigente à
época, dispunha que enganos ou omissões na emissão da fatura
comercial, corrigidos ou corretamente supridos na DI, não acarretam
aplicação de penalidade prevista no artigo 497, que trata dos dados
que devem constar da fatura (nome do importador, exportador, peso e
descrição da mercadoria, frete e preço). Vale observar que, no
presente caso, a correção dos dados foi suprida na DI.
NÃO HÁ FALSIFICAÇÃO
- Houve correção de erros na emissão da fatura, através de reemissão
com os dados corretos. Isso não é falsidade ideológica (os dados da
fatura correspondiam às mercadorias que foram admitidas na Zona
Franca). A fiscalização que atuou nos vários despachos aduaneiros da
Fl. 1577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 17

TCE fez várias conferências físicas e não encontrou irregularidades.
- Também não houve falsidade material, pois se observa na fatura a
expressão "assinatura autorizada", sob o nome da empresa
exportadora, demonstrando que alguém autorizado emitiu o
documento, e não a própria empresa. Não houve dolo. Não houve
comprovação de vantagem ilícita. Não houve consequências no
tratamento tributário (já que não havia incidência de tributos na entrada da
Zona Franca e já que os tributos foram pagos corretamente nos casos de
internação). Os PPBs foram cumpridos. A Suframa não questionou nenhum
deles, nem a SRF.
- Para comprovar falsificação de valor, quantidade, nome do
exportador, seria necessário um trabalho investigativo que não foi
feito. Havendo dois documentos, o fiscal presumiu que o segundo
seria falso. A segunda fatura poderia, com muito rigor, ser
considerada inválida (emitida com autorização no Brasil, mas não
assinada pelo próprio exportador), mas não falsa.
REGIME DA ZFM E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 83 DA LEI
4502/64.
- A ZFM é enclave no território nacional. É considerada território
estrangeiro para fins aduaneiros, inclusive no Acordo do Mercosul.
Na entrada no território da Zona Franca há isenção de II e IPI. Não
se aplica a legislação do IPI em um território onde a industrialização
é isenta de IPI, inclusive o vinculado à importação, onde mesmo na
internação, o IPI não é cobrado, quando há PPB aprovado pela
Suframa. Só se cobra Imposto Importação com redução incentivada.
A legislação do IPI não é aplicada no regime da Zona Franca de
Manaus.
NÃO HOUVE REPERCUSSÃO NA INTERNAÇÃO
- A fiscalização não tratou de repercussões na internação. Apenas
presumiu que poderia ter havido alterações na descrição dos bens para
entrar na Zona Franca, adequando as descrições ao PPB.
- Entretanto, é válido lembrar que na internação é feita uma declaração
paradigma, válida para as internações de todo um período, que não
utiliza os dados de cada uma das DIs de admissão, mas uma
Declaração de Coeficiente de Redução (DCR) que tem duas fórmulas
possíveis: (i) redução fixa de 88% dos tributos devidos sobre os
componentes importados ou (ii) redução variável, segundo uma
fórmula que utiliza vários indicadores como mão-de-obra, produtos
intermediários, custo e quantidade dos produtos.
- Ocorre que o custo dos componentes estrangeiros utilizado é o seu
valor mais recente, da última importação (e não de cada DI de
admissão na Zona Franca, o que descaracteriza uma influência direta
dos valores constantes em cada DI de Admissão nos cálculos na DI de
Internação), conforme disposto no Decreto-lei 288/67, art. 7° e nos §§
1° e 4° e IN SRF 17/2001.
- Também no que toca às quantidades, a DCR paradigma utiliza as
Fl. 1578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 17,5

composições médias (componentes importados versus produto final)
apurados no trimestre anterior. Assim, a presunção da DRJ na
decisão anulada careceria de demonstração e comprovação, se já não
estivesse prejudicada pelo fato de que tal acusação não consta da
autuação.
- Além do mais, seria preciso investigar se todas as mercadorias
produzidas na ZFM foram internadas ou se parte da produção foi
reexportada ou consumida na própria Zona Franca ou na Amazônia
Ocidental, hipótese em que a isenção permanece
- Também no que toca às quantidades, a DCR paradigma utiliza as
composições médias (componentes importados versus produto final)
apurados no trimestre anterior. Assim, a presunção da DRJ na decisão
anulada careceria de demonstração e comprovação, se já não estivesse
prejudicada pelo fato de que tal acusação não consta da autuação.
- Além do mais, seria preciso investigar se todas as mercadorias
produzidas na ZFM foram internadas ou se parte da produção foi
reexportada ou consumida na própria Zona Franca ou na Amazônia
Ocidental, hipótese em que a isenção permanece.
BASE DE CÁLCULO
- A base de cálculo da penalidade aplicada é o valor comercial da
mercadoria importada. Como se tratava de admissão na ZFM, não
havia incidência de tributos aduaneiros. Entretanto a fiscalização
construiu uma base de cálculo fictícia, calculando II, IPI vinculado e
ICMS como se devidos fossem na entrada da ZFM, para
acrescentá-los à base de cálculo da multa.
DECADÊNCIA
- O presente lançamento foi efetuado em 23 de dezembro de 2003 e
refere-se à operação ocorrida há mais de 5 (cinco) anos. Isto posto, a
decadência deverá ser reconhecida.
- O prazo decadencial aplicável aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação está disposto no artigo 150, § 4o do Código Tributário
Nacional - CTN.
- Se a multa regulamentar que se aplica é em decorrência de supostas
irregularidades na ocorrência de fatos geradores dos impostos
incidentes nas importações, tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, ao fisco caberia o direito de constituir o suposto
crédito tributário dentro do prazo de 5 (cinco) anos contados de cada
fato gerador/operação.
JURISPRUDÊNCIA DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
EM
CASO IDÊNTICO DA TCE
Para finalizar, cabe informar que em auto de infração praticamente
idêntico a este, lavrado contra a TCE e SDW (processo n°
10283.003522/2004-20), a Segunda Câmara do Egrégio Terceiro
Conselho de Contribuintes cancelou, por unanimidade, a exigência,
sob o fundamento de os fatos ocorridos não se confundem com a
hipótese descrita na penalidade aplicada.
Fl. 1579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 18

Entendendo inexistir competência regimental para o Terceiro Conselho de
Contribuintes apreciar a matéria, a presidente desta 2a Turma interpôs perante a
Terceira Câmara daquele Conselho os Embargos Inominados de fls. 992/1.007 (fls.
1.093/1.108), para que fosse declarada a nulidade do Acórdão no 303-34.308.
Pelo Acórdão no 303-35.770, de 12 de novembro de 2008, a Terceira Câmara do
Terceiro Conselho de Contribuintes declarou a nulidade do supracitado Acórdão (fls.
1.011/1.016) (fls. 1.112/1.117).
Com a reestruturação do contencioso federal, que resultou na transformação dos
três Conselhos de Contribuintes no atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), o recurso voluntário conjunto das empresas TCE e SDW foi novamente
submetido a julgamento, desta feita pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento do CARF, a qual, nos termos do Acórdão no 3101-000.528, de
30 de setembro de 2010, (fls. 1.036/1.153) (fls. 1.143/1.152), acatou as arguições
preliminares apresentadas pelas empresas TCE e SDW contra a decisão de primeira
instância, para declarar “a nulidade absoluta do processo a partir da decisão de
primeira instância, com reabertura do prazo para oferecimento de nova impugnação da
exigência fiscal”.
Da nova impugnação
Cientificadas da decisão do CARF respectivamente em 2 e 3 de fevereiro de
2011, as empresas TCE e SDW (esta, agora, sob a denominação de R. Print Serviços e
Participações Ltda.) apresentaram aos 28 do mesmo mês nova impugnação conjunta
(fls. 1.051/1.087) (fls. 1.168/1.204), desta feita alegando o que se segue:
Do objeto da autuação
- O presente processo tem por objeto uma única operação de
importação, procedida por meio da Declaração de Importação no
98/1196365-7 (fls. 238 a 241), registrada em 27/11/1998, referente à
invoice ST80196 (fls. 236 e 237), emitida pela Jean. A mercadoria foi
transportada por via aérea pela Tokyu Air Cargo, conforme
conhecimento de transporte emitido (fls. 242 e 243).
- A d. fiscalização apreendeu duas vias da referida invoice (original e o
seu "espelho", "pro forma"), que estavam arquivadas juntas no
estabelecimento da empresa, e, simplesmente pelo fato de haver duas
vias do mesmo documento, aplicou a multa equivalente à pena de
perdimento, por importação clandestina, irregular ou fraudulenta.
- Na descrição dos fatos relacionados especificamente a este processo o
auto de infração não aponta qualquer divergência entre as duas
invoices (original e "espelho"), tendo em vista que não há qualquer
diferença relevante ao controle aduaneiro.
- A descrição das mercadorias na invoice original — fl. 237 ("parts for
monitor" / "27412463 wire harness") corresponde integralmente
àquela contida na "pro forma" ("partes e peças separadamente para
fabricação de monitor" / "cabo flexível manufaturado com conector
2427412463"), apenas traduzida para o português.
- Os dados relativos à quantidade de produtos, nome do exportador,
nome do importador, data de emissão, valor unitário por produto e
valor total dos produtos vendidos estão idênticos na fatura original e
Fl. 1580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 18,5

na fatura "pro forma".
- A única informação divergente entre as duas faturas é relativa ao
peso das mercadorias, em razão da constatação, pelo transportador,
de que a mercadoria tinha peso inferior aquele constante da invoice
original, razão pela qual substituiu o conhecimento de carga,
reduzindo proporcionalmente o valor do frete, conforme abaixo
demonstrado:
Peso Bruto na
Invoice
Reemitida
(a) - (fl. 236)
Peso Bruto na
Invoice
Original
(b) - (fl. 237)
Diferença de
Peso
(c)= (b)- (a)
Percentual de
redução do
peso
(d)=(c)/(b)
192
207
15
7,25%
Peso Bruto no
BL original
(a) - (fl. 243)
Peso Bruto no
BL Retificado
(b) - (fl. 242)
Diferença de
Peso
(c)=(b)-(a)
Percentual de
redução do
peso
(d)= (c) / (a)
207
192
15
7,25%
Valor do Frete
no BL Original
(a) - (fl. 243)
Valor do frete
no BL
retificado
(b) - (fl. 242)
Diferença do
valor do
frete
(c)= (b)- (a)
Percentual de
redução do
Frete
(d)= (c) / (a)
US$ 890,10
US$ 825,60
US$ 64,50
7,25%
- Neste caso, em que não há qualquer divergência quanto à descrição
das mercadorias, se demonstra a improcedência da acusação, posto
que a diferença de peso, constatada pelo transportador e corrigida pelo
importador na Declaração de Importação, não trouxe qualquer
prejuízo à fiscalização aduaneira.
- Observe-se que a diferença de valor apontado pela fiscalização ("no
caso aqui debatido, o preço foi manipulado, conforme se depreende
das duas vias, pois, de uma delas consta o total de US$ 825,80 e da
outra US$ 890,10") diz respeito ao preço do frete cobrado, que está
divergente nos dois conhecimentos de carga juntados aos autos (fls.
242 e 243).
- Conforme demonstrado nos quadros acima, a diferença no valor do
frete corresponde a uma redução de 7,25% (redução de US$ 890,10
para US$ 825,80) entre o valor constante nos dois BLs juntados aos
autos, que equivale integralmente à diferença de peso apurada
pelo transportador e refletida na Invoice "pro forma", no percentual de
7,25% (redução de 207Kg para 192Kg).
- A d. fiscalização afirma à fl. 11 que os B/L adulterados/falsos "F" são,
dentre outros aspectos, diferentes dos verdadeiros no que tange à
propriedade das mercadorias e ao preço delas. Conforme explicitado
acima, a diferença de preço a que se refere a autuação diz respeito ao
Fl. 1581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 19

valor cobrado pelo frete. Quanto à apontada diferença quanto à
propriedade das mercadorias, não há qualquer divergência nos
documentos juntados, constando em ambos os mesmos dados do
exportador (Jean Co. Ltd. Kaohsiung Branch Office) e do
consignatário (TCE Indústria Eletrônica da Amazônia Ltda.), pelo que
improcedente a acusação perpetrada.
Dispensa legal da apresentação da fatura comercial para realização do
despacho aduaneiro
- A operação autuada foi desembaraçada pelo canal verde, conforme
se observa do extrato da DI (fl. 238), pelo que não foi apresentado
qualquer documento no momento do desembaraço.
- Ao contrário do que sustenta a d. fiscalização, que afirma que o
desembaraço foi procedido mediante apresentação de fatura
falsificada, em nenhum momento foi solicitada a apresentação da
fatura comercial que instruiu a Declaração de Importação.
- Na fl. 11, do auto de infração, o d. agente fiscal transcreve o disposto
no artigo 13 da Instrução Normativa no 69/96, para sustentar que a
via original da fatura é documento obrigatório a ser apresentado
para o desembaraço. Ocorre que, na época em que procedida a
importação já estava vigente a Instrução Normativa SRF no 111/1998,
que dispensou a apresentação de fatura comercial, do BL, e demais
documentos instrutivos no despacho aduaneiro de importação,
documentos esses que deveriam ficar de posse do importador pelo
período de cinco anos contados do registro da DI.
- À época da fiscalização, as empresas encontravam-se inativas, sem
operações de industrialização, motivo pelo qual mantinham toda a
documentação à disposição da fiscalização em duas salas no centro
da cidade de Manaus, pelo período de cinco anos, conforme prevê a
legislação.
- Toda a documentação foi apreendida, com todos os dossiês das
importações organizados, estando as faturas comerciais originais
emitidas pelos exportadores arquivadas juntamente com uma segunda
fatura, denominada "'pro forma" pelo importador, que havia sido
emitida, com autorização do vendedor no mercado externo, como é o
costume no direito comercial internacional, apenas para corrigir
alguns erros cometidos pelo exportador, para embasar o correto
preenchimento das DIs.
- Conforme dispõe o Regulamento Aduaneiro vigente à época, em seu
artigo 512, § 2o, não constitui infração a existência de erros nas
faturas comerciais, se a DI estiver correta.
- As Impugnantes foram autuadas por ter cumprido a legislação, ao
providenciar uma fatura "pro forma" — literalmente, documento
emitido apenas para cumprir uma formalidade e que não representa a
transação comercial — com os dados corretos ou mais completos
para servir de base para o preenchimento.
- Essa "pro forma", utilizada apenas para esse fim e nem apresentada
fiscalização, acarretou uma errônea interpretação através da qual se
aplicou a pena substitutiva do perdimento a todas as mercadorias que
Fl. 1582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 19,5

foram importadas pela empresa, no período de seu funcionamento,
convertida na multa de 100% do seu valor, como se tudo fosse
contrabando ou descaminho.
- Para a fiscalização, a existência de uma fatura "pro forma"
arquivada junto fatura original foi suficiente para presumir, sem um
exame detalhado, que se tratava de faturas falsas apresentadas à
fiscalização, configurando, a seu ver, a infração de "introdução
clandestina de mercadoria, no país, ou importada irregular ou
fraudulentamente".
Da penalidade e seu tipo
- Importação clandestina, irregular ou fraudulenta é a que ocorre sem
o devido despacho aduaneiro de importação, que submete a
mercadoria ao controle da fiscalização aduaneira.
- Não há que se confundir irregularidade na importação (entrada no
território aduaneiro), com irregularidades no despacho aduaneiro
(informações errôneas na declaração de importação ou nos
documentos).
- Irregularidades na importação são punidas com a pena de
perdimento (artigo 87 da Lei no 4.502/64) ou a multa substitutiva de
100% do valor da mercadoria (artigo 83, inciso I, da Lei no
4.502/64). Nos casos de irregularidades no despacho aduaneiro, são
aplicáveis diversas penalidades previstas na legislação aduaneira
especifica, a depender do tipo de infração.
- A Câmara Superior de Recursos Fiscais já manifestou entendimento
de que se há despacho aduaneiro e DI registrada, a mercadoria foi
submetida a controle e não é cabível a aplicação da penalidade
prevista no art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/64.
- A c. Segunda Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes, a c.
Segunda Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, a c.
Terceira Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e a
c. Câmara Superior de Recursos Fiscais, já pacificaram entendimento
no sentido de que a penalidade prevista no art. 83, inciso I, da Lei no
4.502/64 (art. 463, I, do RIPI/98), não se aplica às operações de
importação devidamente registradas no SISCOMEX.
- Deve ser cancelada a presente exigência, até mesmo porque o Regime
da Zona Franca de Manaus foi cumprido integralmente até a
internação dos produtos fabricados, com o aval da SUFRAMA (Doc.
06). Além disso, a fiscalização não comprovou que as descrições
contidas na DI não estivessem corretas, até mesmo porque, no
presente caso, a descrição da mercadoria é idêntica em ambas as
faturas.
- O entendimento expresso nos acórdãos acima citados é o mesmo da
COSIT/SRF e até mesmo da Procuradoria da Fazenda Nacional que,
motivada por uma consulta realizada por aquele órgão, entendia não
caber lançamento de IPI concomitante com a penalidade prevista no
artigo 83, inciso I, da Lei no 4.502/1964, pois a hipótese só se refere a
caso em que não há despacho nem DI registrada.
- Se há DI registrada, despacho e desembaraço, não há que se falar na
Fl. 1583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 20

penalidade prevista no artigo 83, inciso I, da Lei no 4.502/1964, pois
não se configura importação (introdução) clandestina, irregular ou
fraudulenta. Na importação clandestina, irregular ou fraudulenta,
não há despacho aduaneiro.
Decadência
- A operação objeto da presente autuação fiscal ocorreu em 31/10/1998
(fls. 236 e 237), tendo a DI sido registrada em 27/11/1998 (fl. 238 a
241), pelo que resta evidenciada a ocorrência de a [sic] decadência,
que deverá ser reconhecida pela autoridade julgadora, haja vista que
o Auto de Infração em comento foi lavrado apenas no mês [sic] de 24
de dezembro/2003.
- Equivocadamente, a d. fiscalização entendeu que a contagem do
prazo decadencial no caso dos presentes autos se desloca para a
regra prevista no artigo 173, inciso I, do CTN, cujo mandamento
legal prevê a contagem do referido prazo a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
- Ocorre que, além da não configuração de dolo ou fraude, o CTN, ao
tratar do dolo e da simulação, está se referindo a dolo e simulação
quanto à comunicação da ocorrência do fato gerador do imposto, que
é ocultado do fisco, justificando que o prazo decadência se inicie no
ano seguinte, por não haver uma data fixada em que o fisco tornou
conhecimento da ocorrência do citado fato gerador, para ser tomada
como termo inicial de contagem de prazo.
- Este não é esse o caso do presente processo, em que o fato gerador
não foi ocultado do Fisco, tanto que houve o registro da DI. Este Auto
de Infração foi lavrado em ato de revisão aduaneira, que só poderia
ter sido procedida em até 5 anos contados do registro da DI.
- A legislação aduaneira estabelece como termo inicial para a revisão,
a data do registro da DI, nos termos do que dispõe o artigo 456 do
RA vigente à época do fato gerador. A revisão aduaneira só pode ser
procedida nos casos cm que tenha sido registrada a DI. Nesses casos,
estando a DI registrada e sendo levada ao conhecimento do Fisco a
ocorrência do fato gerador, nada impede a fiscalização de examinar
mais detalhadamente o lançamento de iniciativa do importador, para
certificar-se de que os valores recolhidos estão corretos
(homologação), não havendo justificativa para deslocar o termo
inicial de contagem do prazo decadencial para o primeiro dia do
exercício seguinte ao do registro da DI.
Majoração indevida da base de cálculo da multa aplicada
- O valor da multa aplicada ultrapassa o valor das mercadorias, tendo
em vista que foram incluídos na base de cálculo tributos que não
incidem no regime da Zona Franca de Manaus, conforme
demonstrado à fl. 235 dos presentes autos.
Regularidade na constituição das Impugnantes
- As empresas autuadas foram constituídas em conformidade com a
legislação, cujos atos constitutivos foram devidamente. arquivados na
Junta Comercial do Estado do Amazonas: (i) em 12/08/94, da
Fl. 1584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 20,5

empresa TCE, e (ii) em 17/08/94, da empresa SDW. Para tanto, foram
observados todos os requisitos necessários para a constituição de
pessoas jurídicas de direito privado, tais como a elaboração do
contrato social de acordo com a lei comercial, assinatura dos
representantes legais, obtenção de registros, etc.
- Causa espanto a "falsa surpresa" da fiscalização quanto a sabida
relação comercial entre TCE e SDW, bem como das suas respectivas
composições societárias e localizações físicas.
Da vistoria procedida pela autoridade administrativa - existência de
"linhas de produção autônomas"
- A própria fiscalização reconheceu, por meio de procedimento de
vistoria, a existência de duas empresas distintas, com "linhas de
produção" "autônomas".
- Tanto havia duas empresas, que a empresa TCE e a empresa SDW
obtiveram seus projetos de investimento e produção na ZFM
aprovados pela SUFRAMA, inclusive em momentos distintos, o que, a
toda evidência, demonstra a existência de pessoas jurídicas distintas.
- Ademais, não procede a alegação da d. fiscalização de que a
pugnação do auto de infração implica no reconhecimento de todas as
infrações apontadas pela d. fiscalização.
- O pagamento com a consequente desistência da discussão do débito
formalizado naquele lançamento não valida "integralmente as
declarações da fiscalização", como alegam as autoridades fiscais. A
empresa, ao pugnar o AIIM mencionado, desistiu apenas da defesa no
âmbito administrativo, mas não do direito que lhe assiste, posto que
sequer reconhece como verdadeiras as supostas infrações descritas
no auto de infração. Vale frisar que a obrigação tributária é "ex
lege", não decorrendo da vontade das partes, pelo que a pugnação
não poderia implicar na criação de obrigações tributárias para as
Autuadas.
Inexistência de empresas coligadas
- Ao contrário do que alega a d. fiscalização, as Impugnantes não são
empresas "coligadas". A definição de "coligada", expressão utilizada
pelos agentes fiscais na descrição dos fatos que ensejaram a
lavratura do presente AIIM, tentando levar conclusão de ocorrência
de fraude ou simulação, não poderá ser extraída da simples leitura de
um dicionário. Dessa forma, o conceito jurídico e legal de empresa
coligada está disposto na legislação comercial, verificando-se
"quando uma participa com 10% ou mais do capital da outra sem
controlá-la". Portanto, as empresas SDW e TCE não são coligadas,
mas, tão somente, empresas interligadas, com relações comerciais
entre si.
Legalidade de funcionamento no mesmo endereço
- A legislação autoriza o funcionamento de duas unidades econômicas
independentes no mesmo endereço, desde que a localização das
referidas pessoas jurídicas, na mesma área, não impeça a
diferenciação de uma empresa da outra.
- No intuito de afirmar a inexistência de pessoas jurídicas distintas, a
Fl. 1585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 21

d. fiscalização utiliza-se do disposto no Parecer Normativo n° 88/75,
da lavra da Coordenação do Sistema de Tributação (COSIT). No
entendimento da fiscalização, o referido Parecer só reconhece a
existência de "duplicidade de estabelecimento quando houver prédios
situados em áreas descontinuas, separadas por via pública".
- Na realidade, o PN no 88/75 não restringe a hipótese de duplicidade
de estabelecimentos aos casos em que haja separação por via
pública. Afirma, tão somente, que a separação por via pública
(descontinuidade geográfica) é bastante para caracterizar a
duplicidade de estabelecimentos".
- O compartilhamento de uma mesma área, por duas empresas
distintas, procedimento autorizado pela legislação, comumente
adotado pelas pessoas jurídicas em geral. Ademais, o compartilhamento de dependências administrativas e de
funcionários, por empresas jurídicas distintas e de um mesmo grupo
econômico ou não, também não é novidade ou sequer indicativo de
fraude ou simulação. Nessa hipótese, o rateio de despesas
administrativas, assim como o compartilhamento de funcionários, já
foi objeto de apreciação e aceitação pelo E. Conselho de Contribuintes.
- A d. fiscalização, ainda, na tentativa de comprovar a existência de
fraude ou simulação na gerência das Impugnantes, fundamenta sua
alegação na existência de vínculos pessoais ou familiares entre os
administradores das empresas autuadas. Vale lembrar que vínculos
dessa natureza nada comprovam, sendo irrelevantes para o processo.
- Sendo pessoas jurídicas distintas e não havendo qualquer
irregularidade nas suas constituições, a SDW deve ser excluída do
presente lançamento, posto que o presente auto de infração é relativo
a uma única operação, conforme demonstrativo de fls. 235, em que
figura como importadora a TCE.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos (decisão às fls.
1331/1399):
I)
DECLARAR não impugnado o lançamento pela empresa BCE Brazilian
Comércio Exterior Ltda.;
II)
CONHECER, por força da decisão constante do Acórdão no
3101000.528, de 30 de setembro de 2010, da 1a Turma Ordinária da 1a
Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), da impugnação conjunta de fls. 382/405
(fls. 406/429); das “Razões Complementares de Impugnação”,
apresentadas em conjunto (fls. 437/469) (fls. 470/502); do parecer de
fls. 524/559 (fls. 598/633); da carta da empresa Daewoo Telecom (fls.
561/583) (fls. 635/658); da impugnação conjunta de fls. 957/981 (fls.
1.058/1.082) e da impugnação conjunta de fls. 1.051/1.087 (fls.
1.168/1.204), para:
a) PRELIMINARMENTE:
i. REJEITAR as arguições de NULIDADE e de DECADÊNCIA suscitadas
pelas impugnantes;
Fl. 1586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 21,5

ii. MANTER a empresa SDW Serviços Empresariais Ltda. (nova denominação:
R. Print Serviços e Participações Ltda.) no polo passivo do lançamento;
b) NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação e assim manter o
crédito tributário exigido no presente contencioso administrativo, no valor de
R$ 4.951,07 (quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e sete centavos).
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/11/1998
IMPUGNAÇÃO. PRAZO. REVELIA. PRECLUSÃO.
É preclusivo o prazo de trinta dias, contado da data da ciência do auto de
infração, facultado ao sujeito passivo para apresentação de impugnação contra o
lançamento tributário. Expirado tal prazo, sem que o sujeito passivo tenha
exercido esse direito, será declarada a sua revelia, em razão do que ficará
impedido de intervir litigiosamente no processo, aproveitando-lhe, contudo, a
suspensão da exigibilidade motivada por impugnação ofertada por qualquer dos
demais sujeitos passivos solidários.
PENALIDADE. DECADÊNCIA. PRAZO. CONTAGEM. REGRA GERAL.
A regra de contagem do prazo decadencial, no caso de lançamento de
penalidade, é aquela preceituada no art. 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional, segundo a qual o termo inicial de referido prazo será o primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento do direito de defesa quando, com base em decisão de
segunda instância administrativa de julgamento, são apreciados, em novo
julgamento administrativo de primeira instância, todos os documentos e
argumentos trazidos aos autos pelos litigantes em complemento à impugnação
originalmente apresentada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/11/1998
ZONA FRANCA DE MANAUS. MULTA POR CONSUMO OU ENTREGA
A CONSUMO DE MERCADORIA IMPORTADA IRREGULAR OU
FRAUDULENTAMENTE. BASE DE CÁLCULO. VALOR COMERCIAL
DA MERCADORIA.
No caso de aplicação da multa prevista no art. 83, inciso I, da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, em face do consumo ou da entrega a consumo de
mercadoria que tenha sido irregular ou fraudulentamente importada para a Zona
Franca de Manaus, o valor comercial da mercadoria, a ser utilizado como base
de cálculo, corresponderá ao valor da transação (no caso, equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria), acrescido, no mínimo, do valor dos tributos
incidentes na importação, entre eles o Imposto de Importação, o IPI vinculado à
importação e o ICMS.
Fl. 1587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 22

RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. CONCORRÊNCIA. INTERESSE
COMUM. SOLIDARIEDADE.
Demonstrado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, e caracterizada, inclusive por confissão em sede de
impugnação, a concorrência de ambos na consecução da infração, tem-se por
legítima a manutenção dos sujeitos passivos eleitos ao polo passivo do
lançamento.
PROVA EMPRESTADA. LICITUDE.
São lícitos, no âmbito do processo administrativo fiscal, todas as provas e meios
de provas admissíveis em direito, inclusive a prova emprestada resultante do
cumprimento de mandado de busca e apreensão concedido pelo Poder
Judiciário, descabendo, neste caso, à autoridade julgadora, pronunciar-se acerca
dos procedimentos e métodos empregados pela autoridade policial para a sua
consecução.
ZONA
FRANCA
DE
MANAUS.
IMPORTAÇÃO.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. INCENTIVOS FISCAIS.
A entrada de mercadoria na Zona Franca de Manaus, consubstanciada em
declaração de importação, configura importação sujeita à incidência tributária,
não obstante o tratamento isentivo ou suspensivo decorrente dos incentivos
fiscais previstos no Decreto-lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, estando,
portanto, sujeita ao cumprimento dos mesmos requisitos legais inerentes a
quaisquer outras operações de importação efetuadas nos demais pontos do
território aduaneiro.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SOLIDARIEDADE.
E cabível o lançamento contra duas ou mais pessoas jurídicas distintas quando
se comprovar a solidariedade, por concorrência nos fatos infracionais ou por
interesse comum nos resultados destes, mormente quando não for possível
separar as infrações cometidas por cada uma delas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Data do fato gerador: 27/11/1998 IMPORTAÇÃO. FALSIDADE
DOCUMENTAL. FRAUDE. CONSUMO OU ENTREGA A CONSUMO.
MULTA IGUAL AO VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
O consumo ou a entrega a consumo de mercadoria cuja importação tenha sido
efetuada de forma irregular e fraudulenta, por ter sido a respectiva declaração de
importação instruída com fatura comercial falsa, com a finalidade confessa de
fazer coincidir a descrição da mercadoria importada com a descrição de produto
que teve o Processo Produtivo Básico (PPB) aprovado para fins dos incentivos
fiscais do regime da Zona Franca de Manaus, configura infração punível com
multa igual ao valor comercial da mercadoria.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
À fl. 1404, consta memorando solicitando “alterações no Processo n°
10283.007108/2003-17 do CNPJ 52.638.681/0006-26 para 84.658.830/0001-09 e do nome do
Fl. 1588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 22,5

interessado BCE BRAZILIAN COM.EXTERIOR LTDA E OUTROS para TCE COMÉRCIO E
SERVIÇOS EM TECNOL. E INFORMÁTICA LTDA.”
À fl. 1414, consta termo de revelia do interessado BCE BRAZILIAN
COMERCIO EXTERIOR LTDA. À fl. 1424/1425, consta o envelope de postagem da
notificação a ele enviada acerca do acórdão, no qual consta a informação “mudou-se”. À fl.
1426, consta o edital de notificação do interessado acerca do acórdão.
À fl. 1427 e 1428, constam AR’s informando as intimações dos interessados TCE
COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOL. E INFORMÁTICA LTDA e R. PRINT SERVIÇOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA, acerca do acórdão, na data de 08/12/2014.
Em 07/01/2015, foi feita a solicitação de juntada (fl. 1429) do Recurso Voluntário
dos interessados TCE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOL. E INFORMÁTICA LTDA e
R. PRINT SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (fls. 1430/1458).
Em seu recurso, os contribuintes apresentaram argumentos que podem ser assim
sintetizados:
i)
Inicialmente, trouxeram novamente a prejudicial de mérito de decadência,
afirmando que teria transcorrido o prazo de 5 anos para aplicação da pena
em questão, contudo, trazendo fundamento legal distinto do anteriormente
apresentado;
ii)
A fiscalização teria aplicado a penalidade em razão da presunção de que as
importações dos recorrentes foram realizadas de forma fraudulenta, por
falsificação de faturas; no entanto, “as Recorrentes, com o intuito de
viabilizar o desembaraço dos produtos importados e regularização das DIs,
emitiam faturas "pro forma", substancialmente idênticas às faturas
emitidas pelos fornecedores, em razão estas últimas não conterem
descrição detalhada das mercadorias ou ser necessário alguma adaptação
de idioma e peso, e sem alteração de valor das faturas, não havendo, no
entanto, em relação ao preço praticado nas operações, à quantidade de
mercadorias fornecidas, à especificação de referidas mercadorias, ou
qualquer outro dado relevante ao controle aduaneiro”. A acusação da
fiscalização teria se baseado em meros indícios, sem base em provas.
iii)
As recorrentes foram acusadas de importação fraudulenta por terem
apresentado à fiscalização, no momento do desembaraço, documento
supostamente falso. No entanto, não teria sido solicitada a fatura comercial
que instruiu a DI, além de que já estaria vigente a legislação que
dispensava a apresentação desse documento no despacho de importação.
iv)
À época da fiscalização a empresa encontrava-se inativa e os documentos
foram apreendidos no local onde estavam guardados pelo prazo de cinco
anos exigido pela legislação. Lá teriam sido apreendidos “todos os dossiês
das importações organizados, estando as faturas comerciais originais
emitidas pelos exportadores arquivadas juntamente com uma segunda
fatura, denominada "pro forma" pelo importador, que havia sido emitida,
Fl. 1589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 23

com autorização do vendedor no mercado externo, e onde constava, abaixo
da assinatura do funcionário, a expressão "assinatura autorizada", como é
o costume no direito comercial internacional, apenas para completar
descrições muito sintéticas das mercadorias e corrigir alguns erros
cometidos pelo exportador, para embasar o correto preenchimento das
DIs”.
v)
“Essa “pro-forma", utilizada apenas para esse fim e nem apresentada à
fiscalização, acarretou uma errônea interpretação através da qual se
aplicou a pena substitutiva do perdimento a todas as mercadorias que
foram importadas pela empresa, no período de seu funcionamento,
convertida na multa de 100% do seu valor, como se tudo fosse
contrabando ou descaminho.”
vi)
Não há que se confundir irregularidade na importação com irregularidade
no despacho aduaneiro. No presente caso, a entrada no País teria sido
regular, com pleno conhecimento das autoridades competentes.
vii)
Citaram o entendimento da Cosit/SRF e da PGFN, o desta última contido
no parecer no 202/2004, consignando que, “se há DI registrada, despacho e
desembaraço, não há que se falar na penalidade prevista no artigo 83,
inciso I, da Lei n° 4.502/1964, pois não se configura importação
(introdução) clandestina, irregular ou fraudulenta. Na importação
clandestina, irregular ou fraudulenta, não há despacho aduaneiro”.
viii)
Afirmaram que a correta interpretação do tipo da infração aplicada teria
sido dada em acórdãos de decisões proferidas pelo CARF, “restando
decidido que as mercadorias importadas com falsificação de documentos
necessários ao desembaraço aduaneiro sujeitam-se à aplicação da pena de
perdimento, decorrente de dano ao erário, prevista no inciso IV e nos §§ 1°
e 3" do art. 23 do Decreto-lei n". 1.455/76 c/c o inciso VI do art. 105 do
Decreto-lei no. 37/66 convertida em multa quando não forem localizadas,
e não à penalidade prevista no artigo 83, inciso I, da Lei n.° 4.502/64”.
ix)
“em razão da aplicação de penalidade incorreta fica configurada a nulidade
por vício material”.
x)
Argumentaram no sentido contrário ao entendimento da fiscalização de
que as recorrentes seriam empresas “coligadas”. Afirmaram que possuem
apenas relações comerciais entre si. A fiscalização teria se confundido na
diferenciação dos conceitos de empresas pertencentes ao um mesmo grupo
econômico e de fraude ou simulação na constituição de pessoas jurídicas.
xi)
Estaria equivocado o entendimento da fiscalização de que as recorrentes
constituiriam uma mesma unidade econômica por estarem estabelecidas no
mesmo endereço, já que haveria autorização legal para funcionamento de
unidades econômicas independentes no mesmo endereço.
xii)
Transcreveram trecho de decisão proferida em outro processo, que teria
sido originado da mesma fiscalização que originou o presente, no qual a
empresa SDW, atual R. PRINT SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
teria sido excluída do polo passivo pelo entendimento de ser “incabível o
Fl. 1590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 23,5

lançamento contra duas pessoas jurídicas distintas quando não se
comprovar a solidariedade por uma das hipóteses contempladas no
capítulo V do CTN”.
xiii)
Com base no argumento anterior, argumentaram que a SDW, atual R.
PRINT SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, deveria ser excluída do
processo, “posto que o presente auto de infração é relativo a uma única
operação, conforme demonstrativo de fls. 235, em que figura como
importador a TCE”.
Pediram, ao fim, que seja declarado improcedente o lançamento em razão de o
crédito tributário encontrar-se extinto por decadência. Caso afastada esta preliminar, que seja
provido o recurso para excluir a empresa SDW, atual R. PRINT SERVIÇOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., do lançamento e para reconhecer que a penalidade aplicada não se
coaduna com os fatos ocorridos no caso.
Juntaram documentos às fls. 1459/1537.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado acima, a BCE não apresentou impugnação nem Recurso
Voluntário, encontrando-se sujeita, portanto, aos efeitos da revelia.
Quanto aos contribuintes TCE e R. PRINT, verifica-se que estes apresentaram um
único recurso voluntário, em que o direito de ambas as empresas são defendidos conjuntamente.
É este recurso, portanto, que será analisado nesta oportunidade.
Em sua defesa, os contribuintes alegaram, resumidamente: (i) decadência; (ii)
nulidade do auto de infração em razão da aplicação da penalidade incorreta; (ii) improcedência
da cobrança que lhe é imputada; (iv) necessidade de exclusão da R. PRINT.
Quanto à alegação de decadência, de início, importante observar que os
contribuintes trazem em seu recurso voluntário fundamentação distinta daquela apresentada
originalmente em suas impugnações apresentadas nos presentes autos.
Como visto, a fiscalização entendeu que o prazo decadencial no presente caso
estaria regido pelo art. 173, inciso I, do CTN, o qual fixa como termo a quo da contagem do
prazo o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 1591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 24

Os contribuintes, por seu turno, defenderam inicialmente que seria aplicável, na verdade, o
disposto no §4o do art. 150 do CTN, devendo o prazo ser contado da ocorrência do fato gerador.
Ao analisar este tema, assim se manifestou a DRJ:
Da improcedência da alegação de decadência do direito de lançamento do crédito
tributário
O presente auto de infração foi lavrado em 23 de dezembro de 2003 e, conforme o
relato fiscal, abarca as operações de importação das empresas autuadas no ano de 1998,
especificamente, a Declaração de Importação no 98/11963657 (fls. 238/241) (fls.
252/256), registrada pela empresa TCE em 27 de novembro de 1998, situação que
poderia suscitar dúvidas quanto à observância do prazo decadencial do lançamento.
Sobre a possibilidade temporal de se proceder à revisão tributária do despacho
aduaneiro de importação, assim dispunha, na época dos fatos, o art. 456 do
Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985:
Art. 456. A revisão poderá ser realizada enquanto não decair o direito de a
Fazenda Nacional constituir o crédito tributário (Lei no 5.172/66, art. 149,
parágrafo único).
Segundo a autoridade fiscal, a materialização da decadência do presente lançamento
estaria afastada em razão de o auto de infração resultar da verificação de cometimento
de diversas infrações e crimes, “pois o dies a quo se desloca para a hipótese geral do
art. 173, I, do CTN (primeiro dia do ano seguinte), quando há fraude, dolo ou
simulação”. Assim explicita a autoridade fiscal autuante:
O motivo deste enquadramento, em contraponto ao disposto no art. 150, 6 4°
do CTN, relaciona-se com o fato de o sujeito passivo ter se pautado em
procedimentos ilegais para realizar as operações aqui auditadas.
As empresas TCE e SDW, por sua vez, defendem, em suas impugnações, a decadência
do lançamento, primeiramente, alegando que não haveria, nos autos, provas suficientes
de prática fraudulenta em suas importações que determinassem a contagem do prazo
decadencial diferentemente do que dispõe o § 4° do artigo 150 do CTN; depois, que,
com o registro da DI o fato gerador não teria sido ocultado da fiscalização, este auto de
infração, tendo sido lavrado em ato de revisão aduaneira, só poderia ter sido efetuado
em até 5 anos contados do registro da DI.
Cabe, inicialmente, indagar se cabe ao caso a aplicação do art. 150 do CTN, que assim
dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à
extinção total ou parcial do crédito.
Fl. 1592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 24,5

§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Ora, logo se vê que o citado dispositivo trata especificamente do lançamento de tributos
por homologação, não abarcando quaisquer outras espécies de créditos tributários,
inclusive aquele exigido no presente processo, que se refere a aplicação de penalidade.
Em se tratando de lançamento de penalidade, poder-se-ia cogitar, também, de que seria
caso de aplicação do art. 78 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, que estabelece
que o direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da data da
infração.
No entanto, a Constituição Federal de 1988, por seu art. 146, inciso III, alínea “b” 7,
atribuiu à lei complementar a competência para estabelecer normas gerais em matéria de
legislação tributária pertinente a decadência tributária, o que retira a possibilidade de
eficácia de mencionado tal dispositivo no mundo jurídico e nos remete ao Código
Tributário Nacional (CTN), que, como é cediço, foi recepcionado pela atual Carta
Magna com o status de lei complementar e cujo art. 173, inciso I, estabelece o método
geral de contagem do prazo decadencial, nos seguintes termos:
7 Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
[...]
obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
Portanto, conforme se trate de aplicação de penalidade, a contagem do prazo
decadencial, deve obedecer à forma prescrita no art. 173, inciso I, do CTN, que desloca
o termo inicial para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
No presente caso, a mercadoria descrita na Declaração de Importação no 98/11963657 e
tida como objeto de importação irregular ou fraudulenta, foi desembaraçada em 27 de
novembro de 1998, materializando-se, assim, o seu consumo ou a sua entrega a
consumo.
Nessas circunstâncias, o lançamento poderia ter sido efetuado desde referida data, o que
significa dizer que o prazo decadencial, no caso, teve como termo inicial o dia 1o de
janeiro de 1999, e, como termo final, o dia 31 de dezembro de 2003, o que afasta por
completo a alegação de decadência do lançamento efetuado em 23 de dezembro de
2003.
Fl. 1593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 25

Com essas razões, voto pela improcedência da alegação, feita pelas impugnantes, de
decadência do lançamento.
(...)

Em seu Recurso Voluntário, então, os contribuintes defendem tese distinta,
alegando que a contagem do prazo decadencial deve seguir, na verdade, o disposto nos artigos
138 e 139 do Decreto-lei no 37/66, in verbis:
Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o prazo a
partir do pagamento efetuado.
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração. (Grifos apostos)
Em que pese a inovação recursal, tendo em vista que a decadência é matéria de
ordem pública, a qual pode, inclusive, ser reconhecida de ofício, entendo que as alegações dos
recorrentes devem ser conhecidas.
E, ao fazê-lo, penso que assiste razão ao contribuinte. Isso porque, como é cediço,
em caso de aplicação de penalidade aduaneira, a exemplo da que é objeto da presente demanda,
aplicável as regras decadenciais dispostas no referido Decreto-lei no 37/66, o qual traz normais
especiais em relação ao Código Tributário Nacional, cujas disposições são se apresentam
aplicáveis em tais situações.
Conforme relatado, a presente demanda versa sobre a cobrança da multa
aduaneira disposta no art. 83 da Lei no 4.502/64, in verbis:
Art . 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe é
atribuído na nota fiscal, respectivamente:
I - Os que entregarem ao consumo, ou consumirem produto de procedência estrangeira
introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou fraudulentamente ou
que tenha entrado no estabelecimento, dêle saído ou nêle permanecido desacompanhado
da nota de importação ou da nota-fiscal, conforme o caso;
Inquestionável, portanto, que se apresenta aplicável ao caso concreto ora
apreciado o prazo descrito no art. 139 acima transcrito. Este entendimento, inclusive, encontra-se
pacificado perante a Câmara Superior desta 3a Seção de Julgamento, a exemplo da decisão a
seguir colacionada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2004 a 22/01/2005
DECADÊNCIA. PENALIDADES POR INFRAÇÃO AO REGIME ADUANEIRO.
Em se tratando da aplicação de penalidade por infração aduaneira, considera-se o prazo
decadencial do art. 138 e 139 do Decreto-Lei n.o 37/66 e 739 do Regulamento
Fl. 1594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 25,5

aduaneiro/2009, a saber, 5 (cinco) anos contados da data da infração. (Acórdão no 9303-
009.237 de 18/07/2019).
Resta-nos, portanto, identificar qual a “data da infração” in casu, para fins de
contagem do prazo decadencial em testilha.
Quanto a este ponto, o CARF vem decidindo no sentido de que, nos casos de
infrações relacionadas à importação, deverá ser levado em consideração a data do registro da DI.
Esse entendimento decorre, inclusive, do disposto no art. 54 deste mesmo Decreto-lei no 37/66:
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art.44 deste Decreto-Lei.
Nesse sentido, trago à colação as seguintes decisões:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 28/02/2005 a 26/01/2006
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
A decadência em matéria aduaneira é regida pelo art. 139 do Decreto-lei no 37/66,
que determina o prazo de decadencial de 5 anos para impor penalidades, a contar
da data da infração, no caso, o registro da declaração de importação.
Recurso de Ofício Negado
IMPORTAÇÃO. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. PENA DE PERDIMENTO
INCABÍVEL.
A medida extrema de perdimento dos bens somente se mostra cabível quando
demonstrada cabalmente as fraudes por artifícios dolosos e documentação emitida com
falsidade ideológica imputadas ao contribuinte.
ÔNUS DA PROVA. CONSTITUIÇÃO DO FATO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
É ônus da fiscalização munir o lançamento com todos os elementos de prova dos fatos
constituintes do direito da Fazenda. Na ausência de provas, o lançamento tributário deve
ser cancelado.
Recursos Voluntários Providos (Acórdão no 3301-003.975). (Grifos apostos)
***
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
INFRAÇÃO ADUANEIRA. DECADÊNCIA. PRAZO DO ART. 139 DO DL no 37/66.
O direito de a Fazenda Pública impor multas relacionadas ao controle aduaneiro
das importações rege-se pelas disposições do art. 139 do DL no 37/66, com início de
contagem do prazo decadencial a partir da data da infração, que no presente caso,
é a data do registro da DI.
Fl. 1595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 26

INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO DA REAL ADQUIRENTE.
FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM
MULTA INCABÍVEL.
A medida extrema de perdimento dos bens a favor da União, nos moldes do art. 23, IV,
§1o e §3o, do Decreto-Lei n° 1.455/76 somente se mostra cabível quando demonstrada
cabalmente as fraudes imputadas ao contribuinte. É ônus da fiscalização munir o
lançamento com todos os elementos de prova dos fatos constituintes do direito da
Fazenda. Na ausência de provas, o lançamento tributário é nulo, por vício material.
Recurso de Ofício Negado.
Recurso Voluntário Provido. (Acórdão no 3301-007.681) (Grifos apostos)
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 05/01/2004 a 05/09/2008
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS. NORMA ESPECIAL.
Em se tratando de infrações aduaneiras, a decadência segue o regramento especial
disposto no art. 139 do Decreto-lei no 37/66, em detrimento das normas gerais do
art. 173, I ou do art. 150, §4o do CTN, que dizem respeito a regras para contagem
de prazo para o Fisco constituir o crédito tributário ou para a homologação da
atividade prévia do sujeito passivo no lançamento por homologação.
No caso, a contagem do prazo decadencial para que a Aduana formalize a
exigência relativa às multas aduaneiras deve ser regida pelo art. 139 do Decreto-lei
no 37/66, que dispõe que o prazo de decadência para impor penalidades é de 5 anos
a contar da data da infração. Dessa forma, exonera-se do lançamento às parcelas
da multa aduaneira que tenham sido atingidas pela decadência.
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
APROPRIADO.
VALORAÇÃO
ADUANEIRA.
MULTA. TIPICIDADE.
A não informação da existência de vinculação entre o importador e o exportador na
Declaração de Importação é punida, nos termos do art. 69, §1o da Lei no 10.833/2003,
com a penalidade prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, eis que se trata
de dado relevante à determinação do procedimento de controle apropriado quanto à
valoração aduaneira.
Salvo disposição em contrário, a responsabilidade por infrações aduaneiras ou
tributárias independe da intenção do agente ou do responsável, nos termos do art. 94,
§2o do Decreto-lei no 37/66 e do art. 136 do CTN, sendo este o caso da infração prevista
no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35 c/c o art. 69 da Lei no 10.833/2003, para a
qual não foi exigida pelo legislador, para a sua configuração, a presença do elemento
subjetivo.
FALSIDADE. FATURAS COMERCIAIS. INSTRUÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE
IMPORTAÇÃO. PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA.
A utilização pelo importador de faturas comerciais falsas para instruir as declarações de
importação é conduta punível com a pena de perdimento ou a multa que lhe substitui.
Recurso Voluntário provido em parte (Acórdão no 3402-007.092). (Grifos apostos)
Fl. 1596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 26,5

Quanto a este último acórdão, trago à colação, inclusive, as razões de decidir
extraídas do voto da Conselheira Relatora, em que também se analisava a aplicação de multa
substitutiva à pena de perdimento em decorrência da falsidade de faturas comerciais:
No que concerne à decadência, entendo que cabe reforma na decisão recorrida, eis que o
prazo de decadência para o Fisco impor penalidades no âmbito aduaneiro é regido pela
regra específica trazida pelo art. 139 do Decreto-Lei no 37/66, conforme constou no
Voto condutor desta Relatora no Acórdão no 3402-006.831, julgado em 21 de agosto de
2019, abaixo transcrito:
(...)
Com relação especificamente às infrações aduaneiras, o prazo de decadência para
impor penalidades previsto é de 5 anos a contar da data da infração, nos termos do
art. 139 do Decreto-lei no 37/66, regulamentado pelo art. 669 do Regulamento
Aduaneiro/2002 e depois pelo art. 753 do Regulamento Aduaneiro/2009:
Art. 139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.
Art. 669. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, a contar da data
da infração (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 139).
Art.753.O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da data
da infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 139).
Dessa forma, entendo que se aplica ao presente caso a regra especial acima, em
detrimento das normas do art. 173, I ou do art. 150, §4o do CTN, que dizem
respeito ao prazo geral para se constituir o crédito tributário e ao prazo de
homologação da atividade prévia do sujeito passivo no lançamento por
homologação.
Nesse sentido, deve ser regida pelo art. 139 do Decreto-lei no 37/66 a contagem do
prazo decadencial para que a Aduana formalize a exigência relativa à multa
aduaneira equivalente ao valor aduaneiro, aplicável em substituição à pena de
perdimento de mercadorias não localizadas, revendidas ou consumidas. Mesmo
porque, assim não fosse, não seria nada razoável estabelecer-se regras diferentes de
decadência para a mesma infração a depender de se localizar fisicamente ou não as
mercadorias: i) com base no Decreto-lei no 37/66, na hipótese da aplicação da pena
de perdimento das mercadorias; e ii) segundo as disposições de decadência do CTN
para a aplicação da multa substitutiva ao perdimento.
(...)
No caso, a contribuinte foi cientificada do auto de infração em 01/04/2009 (fl. 232), de
forma que não estão atingidos pela decadência os fatos geradores ocorridos após
01/04/2004.
Com efeito, relativamente à multa equivalente ao valor aduaneiro, aplicada em
substituição à pena de perdimento, que incidiu sobre as Declarações de Importação
registradas no período de 01/01/2006 a 26/02/2006, não há que se falar em
decadência; mas, no que concerne à multa de 1% do valor aduaneiro, devem ser
exoneradas do lançamento as parcelas relativas às Declarações de Importação
registradas até a data de 01/04/2004, inclusive.
Veja-se que a julgadora adotou como termo a quo da contagem do prazo a data do
registro das DIs em referência.
Fl. 1597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.007108/2003-17
Acórdão n.o 3002-001.261
S3-TE02
Fl. 27

Sendo assim, conforme descrição dos fatos, a DI aqui analisada (fls. 252/256 dos
autos), foi registrada em 27 de novembro de 1998, ao passo que os recorrentes somente foram
cientificados da lavratura do auto de infração em testilha em 24/12/2003, ou seja, quando já
havia transcorrido mais de 5 (cinco) anos do registro da DI.
Entendo, portanto, que não resta alternativa a este Colegiado, senão reconhecer a
decadência do direito de a Fazenda exigir a penalidade ora analisada.
Uma vez acolhido este argumento preliminar, desnecessário adentrar nos demais
argumentos recursais.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de acatar a preliminar
suscitada, e, por consequência, dar provimento ao Recurso Voluntário, para fins de cancelar a
multa exigida em sua integralidade, em razão da configuração da decadência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 1598
DF CARF MF
Documento nato-digital